Tribunal: CARF
Processo: 16682.721619/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO FOI SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. NORMA VINCULANTE PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal que seguiu a determinação do art. 9o da Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, que estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit têm efeito vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à sua defesa.
COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não há nenhum fundamento para aplicação de decisão favorável no processo referido pela contribuinte no processo aqui analisado, porque as matérias são distintas, de modo que não há falar-se em consolidação de entendimento quanto a questão da dedutibilidade de juros incidentes sobre parcelamento.
DECISÕES DE CORTES SUPERIORES. QUESTÃO FÁTICA DISTINTA. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS ÀQUELAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 98 DO RICARF.
O Tema n° 962, apontado pela contribuinte, trata da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos em razão da incidência da taxa Selic aplicados sobre os valores de principal pleiteados na restituição de indébito tributário. não se aplica a decisão do STF no presente processo, cuja matéria trata da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de parcelamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A matéria submetida à apreciação do STJ no Resp n° 1.251.513/PR não guarda nenhuma relação com o objeto do presente processo, dedutibilidade de juros SELIC das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de parcelamento. No referido Resp o que o contribuinte pretendeu foi a devolução da diferença de juros incidentes sobre depósitos judiciais, e não guarda nenhuma relação com o objeto do presente processo, dedutibilidade de juros SELIC das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de parcelamento. Incabível, portanto, a aplicação do art. 927 do CPC ao presente processo, tampouco o art. 98 do Regimento Interno do CARF.
JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO. EM REGRA, DEDUTÍVEIS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. INDEDUTÍVEIS, CONTUDO QUANDO O TRIBUTOS PARCELADO SE TRATAR DE IRPJ OU CSLL.
Os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento são, via de regras, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. Contudo, estão vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto por débitos de IRPJ e CSLL e em sendo estes tributos não dedutíveis na determinação de suas próprias bases de cálculo, no termos dos arts. 41 da Lei no 8.981, de 1995 e art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será indedutível os juros incidentes sobre o saldo de parcelamento composto pelos referidos tributos.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB E ARTIGO 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão de Solução de Consulta Divergência Cosit n° 1/2022, mas isso apenas reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
O art. 57 da Lei 8981/1995 estabelece que se aplicam à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, Valem para a construção do entendimento quanto indedutibilidade dos juros incidentes sobre o parcelamento na apuração da base de cálculo da CSLL os mesmos fundamentos para a indedutibilidade na apuração do lucro real.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 108.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996, incidem juros de mora sobre os sobre os tributos e contribuições não pagos no vencimento, e como a multa de ofício integra os referidos débitos, fica sujeito à incidência dos juros moratórios. Aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 108.
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do presente processo. A retificação do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL vai ser formalizado nos moldes do que que for decidido administrativamente no presente processo. Assim, mesmo que os saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL tenham sido retificados em decorrência do lançamento de ofício aqui analisado, poderão ser retificados caso a decisão administrativa definitiva no presente processo for favorável ao Recorrente. Eventuais processos de compensações pleiteadas com fundamento nos valores de IRPJ e CSLL apurados antes do lançamento, deverão ser sobrestados até a decisão final administrativa no presente processo. Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do presente processo.
DILIGÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO DE PARCELAS RELATIVAS A JUROS INCIDENTES SOBRE JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS NA CONSOLIDAÇÃO SEGUEM A SORTE DO PRINCIPAL.
Os juros moratórios calculados sobre o principal até a data da consolidação do parcelamento compõem o crédito tributário parcelado, seguem a sorte do principal, de modo que os juros incidentes sobre essa parcela também são indedutíveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721619/2021-01
ACÓRDÃO
1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO FOI SOLUÇÃO DE
CONSULTA
COSIT.
NORMA
VINCULANTE
PARA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS
PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal que seguiu a
determinação do art. 9o da Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, que
estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit têm efeito
vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta
é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a
conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de
apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à
sua defesa.
COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não há nenhum fundamento para aplicação de decisão favorável no
processo referido pela contribuinte no processo aqui analisado, porque as
matérias são distintas, de modo que não há falar-se em consolidação de
entendimento quanto a questão da dedutibilidade de juros incidentes
sobre parcelamento.
DECISÕES DE CORTES SUPERIORES. QUESTÃO FÁTICA DISTINTA. NÃO
SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS ÀQUELAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 98 DO RICARF.
O Tema n° 962, apontado pela contribuinte, trata da incidência de IRPJ e
CSLL sobre os valores recebidos em razão da incidência da taxa Selic
aplicados sobre os valores de principal pleiteados na restituição de
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
2
indébito tributário. não se aplica a decisão do STF no presente processo,
cuja matéria trata da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de
parcelamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A matéria submetida à
apreciação do STJ no Resp n° 1.251.513/PR não guarda nenhuma relação
com o objeto do presente processo, dedutibilidade de juros SELIC das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de parcelamento.
No referido Resp o que o contribuinte pretendeu foi a devolução da
diferença de juros incidentes sobre depósitos judiciais, e não guarda
nenhuma relação com o objeto do presente processo, dedutibilidade de
juros SELIC das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de
parcelamento. Incabível, portanto, a aplicação do art. 927 do CPC ao
presente processo, tampouco o art. 98 do Regimento Interno do CARF.
JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO. EM REGRA, DEDUTÍVEIS NA
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. INDEDUTÍVEIS, CONTUDO QUANDO O
TRIBUTOS PARCELADO SE TRATAR DE IRPJ OU CSLL.
Os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento são, via
de regras, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. Contudo, estão
vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto por débitos de IRPJ e
CSLL e em sendo estes tributos não dedutíveis na determinação de suas
próprias bases de cálculo, no termos dos arts. 41 da Lei no 8.981, de 1995 e
art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será indedutível os juros
incidentes sobre o saldo de parcelamento composto pelos referidos
tributos.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB E
ARTIGO 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela
contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de
entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão
de Solução de Consulta Divergência Cosit n° 1/2022, mas isso apenas
reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da
dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
O art. 57 da Lei 8981/1995 estabelece que se aplicam à CSLL as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, Valem para a construção do entendimento
quanto indedutibilidade dos juros incidentes sobre o parcelamento na
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
3
apuração da base de cálculo da CSLL os mesmos fundamentos para a
indedutibilidade na apuração do lucro real.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 108.
Nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996, incidem juros de mora sobre os
sobre os tributos e contribuições não pagos no vencimento, e como a
multa de ofício integra os referidos débitos, fica sujeito à incidência dos
juros moratórios. Aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 108.
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE
SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do presente
processo. A retificação do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL vai ser formalizado nos moldes do que que for decidido
administrativamente no presente processo. Assim, mesmo que os saldos
de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL tenham sido retificados em
decorrência do lançamento de ofício aqui analisado, poderão ser
retificados caso a decisão administrativa definitiva no presente processo
for favorável ao Recorrente. Eventuais processos de compensações
pleiteadas com fundamento nos valores de IRPJ e CSLL apurados antes do
lançamento, deverão ser sobrestados até a decisão final administrativa no
presente processo. Não há previsão legal para o sobrestamento de
julgamento do presente processo.
DILIGÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO DE PARCELAS
RELATIVAS
A
JUROS
INCIDENTES
SOBRE
JUROS
MORATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS NA CONSOLIDAÇÃO SEGUEM A
SORTE DO PRINCIPAL.
Os juros moratórios calculados sobre o principal até a data da
consolidação do parcelamento compõem o crédito tributário parcelado,
seguem a sorte do principal, de modo que os juros incidentes sobre essa
parcela também são indedutíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para ajustar a base de cálculo do IRPJ
e excluir apenas a parcela dos juros relativa às multas moratórias.
Assinado Digitalmente
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
4
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efl.418/493) contra Acórdão da DRJ (efls.384/406)
que julgou improcedente a impugnação administrativa (efls.187/242), interposta contra a
lavratura de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos
(efls.64/78), lastreado em TVF (efls.57/63) no valor de R$ 441.121.070,57, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, em face ao sujeito passivo acima identificado por não ter adicionado o
valor de R$ 1.234.967.337,14 ao Lucro Líquido do ano-calendário 2017 para a determinação do
Lucro Real (fls. 64/71), e também de Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), no valor de R$ 158.803.585,40, acrescido de multa de ofício e juros de mora, na mesma
infração e no mesmo período (fls. 72/78).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório do Acórdão recorrido:
(...)
Termo de Verificação Fiscal (fls. 57/63) A autoridade tributária esclarece que os
juros devem ser considerados como despesas financeiras e, regra geral, são
dedutíveis. Contudo, com base na Solução de Consulta Cosit no 101/2020,
concluiu que os juros moratórios devem ter a mesma natureza dos débitos sobre
os quais recaiam: se o IRPJ e a CSLL são indedutíveis de suas bases, os respectivos
juros também devem ter o mesmo tratamento. Em razão da natureza vinculante
da Solução de Consulta e do manifestado na decisão administrativa, a autoridade
tributária considerou ser indedutíveis as despesas de juros Selic com os
parcelamentos abaixo:

O contribuinte tomou ciência do lançamento em 6/12/2022 (fls. 82).
Impugnação apresentada em 2/1/2023 (fls. 86).
Impugnação (fls. 87/142).
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
5
Após contextualizar a autuação e a metodologia de apuração de juros sobre os
parcelamentos, a defesa inquinou de nulidade os autos de infração por dois
motivos: 1) a iliquidez por ter desconsiderado que também foram parceladas
multas moratórias, indiscutivelmente dedutíveis do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, ou, quando não, a redução da exigência contida nos autos de infração ou
a baixa em diligência para revisão nesse quesito; e 2) o erro no cálculo do IRPJ
devido, pois sem a redução de 75% do IRPJ apurado, em razão do lucro da
exploração em áreas incentivadas de que trata o art. 1o da Medida Provisória no
2.199/2001, e sem a dedução permitida do Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), em razão do aumento do lucro real do período.
No mérito, a defesa criticou a lavratura do auto de infração sem fundamentação
legal, baseado apenas em prescrição genérica de apuração e dedutibilidade do
IRPJ e da CSLL e da Solução de Consulta Cosit no 101/2020. E, ainda, a
contrariedade às prescrições específicas em Lei, acerca da dedutibilidade de juros
nos arts. 17, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/77 e 399 do Regulamento do Imposto
de Renda, não tendo incorrido em nenhuma situação de indedutibiilidade.
A defesa entendeu que a interpretação nos moldes da SC o 101/2020 e, por
conseguinte, dos autos de infração violam a legalidade tributária e, ainda, as
regras integrativas dos arts. 107 e seguintes do Código Tributário Nacional (CTN),
pois não houve “ausência de disposição expressa” apta a exigi-las. Mesmo que
houve, o art. 108 não enumera as “máximas civilistas” (os princípios gerais do
direito privado, cuja aplicação é vedada para criação de “efeitos tributários”, nos
termos do art. 109).
E, ainda que se falasse em “analogia” para determinar que “acessório segue
principal”, o art. 108, § 1o é no sentido de que analogia não pode resultar na
exigência de tributo não previsto em Lei. Conclui: “De ver está que a Solução de
Consulta COSIT no 101/2020 busca instituir uma regra de tributação não somente
sem respaldo em lei, mas, ainda, em desconformidade com prescrições básicas
interpretativas e integrativas do direito tributário”.
Depois, a defesa sustenta a limitação do efeito vinculante das soluções de
consulta proferidas pela Cosit à hipótese por elas abrangida, tendo a SC Cosit no
101/2020 analisado os juros incidentes sobre o saldo devedor e sobre cada
prestação do PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017, e que responde a cerca de
1% dos autos de infração. Entende ainda que a SC Cosit não é vinculante ao
processo administrativo fiscal, mas só no âmbito da Receita Federal do Brasil.
No mais, a defesa argumenta que a taxa Selic tem natureza autônoma e
independente, e que não se identifica com o IRPJ e a CSLL, mas decorre do
adimplemento de uma obrigação tributária em data diversa de seu vencimento
original. Para tanto, realiza argumentação baseada na legislação, doutrina e
Soluções de Consulta Cosit.
Não admitir a dedutibilidade é afronta a coisa julgada material após o julgamento
do Processo 16682.721165/2018-64 e o Tema STF 962. Ainda argumenta o
descabimento do auto de infração por força dos arts. 24, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, e 100 e 146 do CTN, a possibilidade de dedução para
fins de CSLL, e a ilegalidade da incidência de juros sobre a multa.
Resolução
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
6
Esta Turma de Julgamento converteu o julgamento em diligência pela Resolução
no 103-000.301, de 27 de setembro de 2023, que, tomando como fundamento a
SC Cosit no 101/2020 e a SD Cosit no 1/2022, requereu:
Ante o exposto, considerando que o Termo de Verificação Fiscal aparentemente
não decotou os juros de mora dedutíveis dos juros de mora indedutíveis, solicita-
se o esclarecimento que segue:
a) Na lavratura dos autos de infração, a autoridade tributária segregou os juros de
mora incidentes sobre IRPJ e CSLL dos juros de mora que recaíram sobre multas
compensatórias, sim ou não?
b) Caso a resposta seja afirmativa, pede-se para apontar, nas folhas dos autos, a
segregação que resultou na adição ao Lucro Líquido dos juros de mora apurados
de R$ 1.234.967.337,14; ou
c) Caso a resposta seja negativa, solicita-se que, com base nos dados dos
parcelamentos, seja discriminado, em tabela, (i) a quantia de juros de mora
incidentes sobre o IRPJ e a CSLL e as multas por infrações fiscais que resultem
falta ou insuficiência de pagamento do tributo e (ii) a quantia de juros de mora
incidentes sobre as multas de natureza compensatória e as por infrações fiscais
que não resultem falta ou insuficiência de pagamento do tributo.
A unidade preparadora respondeu com uma memória de cálculo, com que o
sujeito passivo anuiu, em Informação Fiscal de fls. 382 e 383.
É o relatório.

Nada obstante, o Acórdão recorrido, conforme já relatado, julgou improcedente a
pretensão impugnatória, nos termos ementados abaixo:
Assunto:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
ERRO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA. A existência de um
erro na determinação da matéria tributável ou na apuração da base de cálculo do
tributo não inquina o lançamento como um todo, suscitando simplesmente a
correção da matéria tributável e/ou a reapuração do tributo devido, em sede de
contencioso.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. A
descrição dos fatos, precisa e clara, com a reunião dos elementos necessários à
compreensão da atuação e ao exercício do contrário e da ampla defesa são
suficientes para afastar a nulidade dos lançamentos efetuados, porquanto o
sujeito passivo defende-se de fatos, e não da capitulação legal.
DEDUTIBILIDADE DE JUROS MORATÓRIOS. PARCELAMENTO. Via de regra, os juros
pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional na apuração do lucro real. Entretanto, dada sua natureza de
acessório, os juros de mora incidentes sobre o IRPJ são indedutíveis, em razão da
indedutibiilidade do tributo de sua base de cálculo. Os juros incidentes sobre
multas de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
7
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo são dedutíveis do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, desde que tais multas não tenham sido
incidentes sobre o imposto de renda e a CSLL por serem indedutíveis da própria
base.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. DEDUÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO. O aumento da base de cálculo do IRPJ em decorrência do lançamento de
ofício e, como consequência, o aumento do imposto a pagar, somente impõe o
aumento da dedutibilidade das despesas incorridas no Programa de Alimentação
ao Trabalhador se o contribuinte já tiver comprovadamente ultrapassado o limite
de 4% do imposto de renda apurado à alíquota de 15%, quando do
preenchimento de sua Escrituração Contábil Fiscal, e se comprovar que
efetivamente realizou estes gastos.
INCENTIVOS COM BASE NO LUCRO DE EXPLORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECOMPOSIÇÃO NO CASO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. No caso de lançamento
de ofício, não se admite a recomposição do lucro da exploração referente ao
período abrangido pelo lançamento para fins de novo cálculo dos incentivos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA. EFEITO VINCULANTE. As
soluções de consulta e de divergência proferidas pela Cosit, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil e devem
ser aplicadas nos julgados sob pena de responsabilidade funcional.
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário decorrente de discussão de auto de infração no
âmbito administrativo não exclui a obrigatoriedade de lançamento relativo aos
efeitos sobre períodos de apuração subsequentes do ajuste promovido de ofício
por intermédio do auto de infração questionado, como ocorre nos casos de
lançamentos modificadores de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas de CSLL. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Devidamente intimado em 24/06/2024 (efl.415), o contribuinte apresentou recurso
voluntário (efls.418/493) em 23/07/2024 (efls.416), em que repisa/reforça os fundamentos já
apresentados em sede impugnatória: alega tempestividade do recurso; IV.1 — NULIDADES DO AI;
IV.1.A — INDEVIDA GLOSA DE DESPESAS COM JUROS SUPOSTAMENTE ATRELÁVEIS A MULTAS
MORATÓRIAS; IV.1.B - ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO IRPJ; IV.2 - MÉRITO: RAZÕES PELA
INSUBSISTÊNCIA DO AI E DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO; IV.2.A - DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
LEGAL DA AUTUAÇÃO E DA INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS LEGISLATIVOS; IV.2.B - AFRONTA ÀS
REGRAS DE INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: O REAL PAPEL DAS
"MÁXIMAS CIVILISTAS" NO DIREITO TRIBUTÁRIO; IV.2.0 — AUSÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES
DE SOLUÇÃO COSIT EM RELAÇÃO A SITUAÇÕES DISTINTAS DAS CONSULTADAS E NA ESFERA
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA: VICIO DE MOTIVAÇÃO DO AI; IV.2.D — DA NATUREZA
JURIDICAMENTE AUTÔNOMA E INDEPENDENTE DOS JUROS SELIC EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS DE
IRPJ E CSLL; IV.2.E — DA COISA JULGADA MATERIAL (PAF 16682.721165/2018-64) E DOS
PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO ST J (art. 62 § 1°, II, "b", e §2° do RICARF); IV.2.F —
DESCABIMENTO DO AI POR FORÇA DOS ARTS. 24 LINDB, 100 E 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL; IV.3 — DOS ARGUMENTOS SUCESSIVOS; IV.3.A — O REFLEXO DA DEDUTIBILIDADE DAS
DESPESAS EM RELAÇÃO À CSLL; IV.3.B - ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA; V
— DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO NO QUE SE REFERE À
RETIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DO SALDO NEGATIVO DESSES TRIBUTOS; VI- PEDIDOS.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
8
Após, os autos forame encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata o presente de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 441.121.070,57, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, por supostamente não ter adicionado o valor de R$ 1.234.967.337,14 ao Lucro Líquido do
ano-calendário 2017 para a determinação do Lucro Real (fls. 64/71), e também de Auto de
Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 158.803.585,40,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, na mesma infração e no mesmo período (fls. 72/78).
Consoante enunciado no Termo de Verificação Fiscal ("TVF") anexo ao Auto de
Infração, os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor dos parcelamentos não seriam dedutíveis
porque "os juros moratórios devidos devem seguir a mesma natureza dos débitos sobre os quais
recaiam" e, uma vez que o IRPJ e a CSLL são indedutíveis de suas próprias bases, os respectivos
juros deveriam ter o mesmo tratamento.
Pois bem, julgada improcedente a impugnação, a Recorrente alega preliminarmente
a nulidade do auto de infração em razão de lapso na sua quantificação, com base nos seguintes
fundamentos: indevida glosa das despesas com juros supostamente atreláveis a multas moratórias
e, falha na quantificação do IRPJ (por não terem sido computados benefícios fiscais aplicáveis em
favor da ora Recorrente - redução de 75% do IRPJ do lucro da exploração e deduções do PAT).
Em que pese o inconformismo da Recorrente, em princípio, entendo não se tratar
de matéria preliminar, mas do próprio mérito, a saber a quantificação do auto de infração, o que
deveria ser tratado como matéria de mérito.
Inicialmente, a ampla peça impugnatória demonstra que o contribuinte
compreendeu a matéria, bem como teve plena capacidade de apresentar sua defesa técnica.
Acrescente-se aí que, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o mero erro aritmético não basta para que se reconheça a nulidade do lançamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE
DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS
2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER
REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA
ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA
PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR
FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O
EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
9
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele
constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de
controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título
executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que
reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da
Lei 6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada,
entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou
da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento
tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe
18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula
436/STJ), precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das
normas que alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência
tributária, quais sejam, os Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145,
do CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do
crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo
149, do Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo
decurso do prazo decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da
proteção à confiança do contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao
ato jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."),
uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito
tributário formalizado pelo contribuinte (providência desnecessária por força da
Súmula 436/STJ), utilizando-se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis
2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49,
pelo Senado Federal, em 19.10.1995. DOCUMENTO VALIDADO
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do
lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a
legislação ulteriormente declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não
ilide a inexigibilidade do débito fiscal, encartado no título executivo extrajudicial,
na parte referente ao quantum a maior cobrado com espeque na lei expurgada do
ordenamento jurídico, o que, inclusive, encontra-se, atualmente, preceituado nos
artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis: "Art. 18. Ficam dispensados a
constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da
União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
10
lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da contribuição ao
Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de
junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que
exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de
1970, e alterações posteriores; (...) § 2o Os autos das execuções fiscais dos
débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz,
ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor
remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis. (...)" Art. 19. Fica a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista
outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação
dada pela Lei no 11.033, de 2004) I - matérias de que trata o art. 18; (...). § 5o Na
hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito
tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece
incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si
só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B,
475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori,
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.115.501/SP, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 30/11/2010.)
Contudo, no caso concreto, assiste razão ao contribuinte quanto à alegada
alteração do critério jurídico do lançamento, especificamente no que diz respeito à
dedutibilidade de juros relativos às multas compensatórias.
Extrai-se do TVF que a única acusação fiscal do presente processo foi a
indedutibilidade de juros incorridos em parcelamentos (fls. 63):
O lançamento ora efetuado e consubstanciado no Auto de Infração, tomou por
base exclusivamente os documentos e respostas apresentados pela contribuinte,
e foi elaborado com estrita observância à legislação que regula a matéria.
Como visto anteriormente, a Solução de Consulta COSIT no 101/2020 externalizou
o entendimento da Receita Federal do Brasil de que o acessório deve seguir o
principal e, sendo assim, os juros pagos em parcelamento de IRPJ e CSLL não
podem ser deduzidos da base de cálculo do próprio imposto, já que o IRPJ e a
CSLL são indedutíveis.
Portanto, para efeito de lançamento do crédito tributário, relativamente ao IRPJ e
a CSLL devidos e não declarados, foram adicionados ao lucro líquido, para fins de
apuração da base de cálculo dos tributos citados, o valor correspondente apenas
às despesas com os juros Selic indedutíveis da dívida com o parcelamento no valor
total de R$1.234.967.337,14 (ver item 2 e 3).
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
11
Entretanto, a DRJ, ao manter o lançamento o fez por motivo diverso, na medida em
que trata da indedutibilidade de multas:
Portanto, os juros à taxa Selic incidiram sobre principal (IRPJ e CSLL), multa
moratória (ao percentual de 20%) e juros de mora, conforme art. 61 e §§ da Lei no
9.430/1996. A princípio, ao converter o julgamento em diligência, estava inclinado
a restabelecer a dedução a título de despesas financeiras dos juros de
parcelamento sobre a multa (R$ 170.197.496,30) e, proporcionalmente, dos juros
incidentes sobre essa mesma multa (R$ 35.630.393,22). Entretanto, ao reanalisar
o caso concreto, meu entendimento é pela manutenção do lançamento.
Isso porque, ainda que o § 5o do art. 41 da Lei no 8.981/95 pareça permitir a
dedução irrestrita das multas de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo, a
sua interpretação deve ser realizada com cautela e obediência aos princípios
tributários e civilistas que informam este campo do direito.
Lei no 8.981
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
...
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como
custo ou despesa o Imposto de Renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
...
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Embora o legislador não tenha expressamente vedado a dedutibilidade das
multas compensatórias referentes ao IRPJ e à CSLL da própria base de cálculo
desses tributos, a estrutura do art. 41 conduz a essa conclusão, apoiada no
princípio de que acessório segue principal. Logo, se a multa compensatória incidir
sobre o atraso no pagamento do IRPJ e da CSLL, por óbvio não pode ser deduzida,
pois o disposto no § 5o deve ser interpretado em consonância com o § 2o.
Além disso, o § 5o parte de uma vedação: a indedutibiilidade de multas por
infrações fiscais, independentemente da espécie tributária e se esta é dedutível
ou não do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Só então esclarece a
dedutibilidade de multas compensatórias. Seria redundante no dispositivo que o
legislador reproduzisse o que já havia feito no § 2o, até considerando a natureza
acessória da multa compensatória sobre a obrigação principal. Por essa razão, em
que pese a clareza que tenha trazido o relatório da diligência fiscal em segregar
sobre quais rubricas incidiram os juros de parcelamento, tenho posicionamento
de que o IRPJ/CSLL, as multas compensatórias incidentes sobre estes tributos e os
juros de mora respectivos não podem ser deduzidos da apuração desses mesmos
tributos por expressa vedação legal e forte no princípio de que acessório segue
principal.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
12
Assim, não tendo a fiscalização individualizado os motivos para a indedutibilidade
de juros decorrentes de multa moratória, não cabe à DRJ fazê-lo, sob risco de alteração de
critério jurídico do lançamento, o que é vedado pelo art. 146 do CTN.
Desta forma, entendo deva ser retificado o auto de infração para excluir de sua
base de cálculo a parcela dos juros relativos a multas moratórias, conforme resultado de
diligência realizada pela DRJ:

Assim, acolho a referida preliminar apenas para retificar a base de cálculo do auto
de infração.
No mérito, a Recorrente alega inicialmente a ausência de fundamento legal da
autuação e da inobservância de preceitos legislativos, isto porque, o TVF não fez menção a
qualquer dispositivo legal para além da solução de consulta n. 101/2020.
Contudo, sem razão à recorrente. Embora o TVF não tenha indicado os dispositivos,
sua leitura não pode prescindir o próprio auto de infração, no qual consta expressamente:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
13

Como se verifica, no auto de infração consta expressamente os dispositivos
infringidos, enquanto no TVF consta a interpretação que a autoridade fiscal dá a tais dispositivos e
que se encontrava expressa na referida Solução de Consulta n. 101/2020.
Daí a acertada conclusão da DRJ de que a leitura conjunta do auto de infração com
o TVF não implica qualquer ausência de fundamentação legal ou prejuízo à contribuinte, razão
pela qual afasto a referida alegação.
A questão de fundo em controvérsia diz respeito à dedutibilidade das despesas
com juros SELIC incorridos no contexto do REFIS TBU e do PERT, conforme se extraí do TVF:
O fisco entende que os valores de juros devem ser considerados como despesas
financeiras e, como regra geral, são dedutíveis. Contudo, um parcelamento não
possui o condão de transformar os juros devidos em obrigação com características
próprias, devendo continuar atrelados aos débitos sobre os quais incidem. Nesse
sentido, a Solução de Consulta COSIT no 101/2020 veio apenas externalizar uma
prática adotada há muito tempo pela Receita Federal do Brasil de uma máxima
civilista, no âmbito do direito tributário, de que o acessório deve seguir o
principal. Ou seja, os juros moratórios devidos devem seguir a mesma natureza
dos débitos sobre os quais recaiam: considerando que o IRPJ e a CSLL, são
indedutíveis de suas próprias bases, os respectivos juros deveriam ter o mesmo
tratamento, pois “os juros moratórios devem seguir a mesma natureza dos
débitos sobre os quais incidem”.
O entendimento mais recente sobre a dedutibilidade do Juros Selic consta da
Solução de Consulta COSIT no. 101/2020 (SC_101_2020):
a) Os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e os
juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o,
§3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, dedutíveis.
b) Entretanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza da despesa sobre a
qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros à taxa Selic, sejam
aqueles previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sejam os do art. 8o da Lei no
13.496, de 2017, são indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto ou
contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se
refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
14
A solução de Consulta veio responder uma dúvida de um determinado
contribuinte sobre a possibilidade de deduzir, a título de despesa financeira, os
valores por eles pagos relativos aos juros de mora incidentes sobre o montante
consolidado de créditos tributários por ele parcelados no âmbito do parcelamento
previsto na Medida Provisória (MP) no 783/2017 (PERT).
Em resumo, a Recorrente alega que foram contrariadas as prescrições específicas
da lei, dado que:
 (...) a ausência de fundamentação legal da autuação em questão é evidente,
uma vez que a legislação permite expressamente a dedutibilidade dos juros
Selic da dívida do REFIS TBU do lucro real e da base de cálculo da CSLL, sem
estabelecer qualquer exceção a essa regra;
 (...) Dentro da subseção de “despesas financeiras”, pois, a norma prescrita
nos arts. 17, §1, DL 1.598/77 e 374 do RIR/99 (correspondente no RIR
vigente: art. 399) estipula que os “juros incorridos pelo contribuinte são
dedutíveis como custo ou despesa operacional”;
 (...) A imperatividade da classificação dos juros Selic como despesas
dedutíveis no contexto de parcelamentos já foi copiosamente reiterada em
manifestações da RFB e serviu de norte, inclusive, na malfadada Solução de
Consulta COSIT no 101/2020 que pretendeu conferir lastro ao AI; e
 (...) A desqualificação de atos válidos por parte da Fiscalização, sem qualquer
base legal, é de fácil percepção. A legislação estabelece a regra geral de
dedutibilidade dos juros e, ao mesmo tempo, não prevê regra específica que
excepcione a dedutibilidade dos juros dos parcelamentos desta regra geral!;
Acresce que houve afronta às regras de interpretação e integração da legislação
tributária: o real papel das “máximas civilistas” no direito tributário, em razão de:
 (...) sequer é correto dizer que há relação de acessório e principal entre
tributo e juros SELIC, pois estamos diante de normas de incidência
autônomas e sujeitas à regimes jurídicos dissociados (ainda que o valor
tributo devido possa compor a base de cálculo na norma jurídica de
incidência da SELIC);
 (...) A interpretação nos moldes procedidos na Solução de Consulta COSIT no
101/2020 e no AI violam a legalidade tributária (como já dito) e, ainda, as
regras integrativas dos artigos 107 e seguintes do CTN;
 (...) Importante sempre ter em mente que a fonte da obrigação tributária
nunca pode ser outra, senão a lei (art. 97 e ss do CTN) e que os recursos
integrativos dos arts. 107 e seguintes do CTN enunciam métodos auxiliares
de interpretação que, por definição, jamais podem afrontar a própria
legalidade. Nesse sentido, o tema estaria encerrado nos termos já expostos
nos tópicos anteriores, na medida em que: (i) há regra legal que estabelece a
dedutibilidade de juros SELIC e; (ii) não há regra legal que estabelece
exceção à sua dedutibilidade (há outras exceções, mas não a pretendida
pela autoridade fiscal, atinente a natureza do tributo objeto da incidência
dos juros em questão);
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
15
 (...) Ocorre que as normas de intepretação e integração dos arts. 107 e
seguintes do CTN não conferem aos chamados “princípios gerais de direito
privado” o alcance pretendido pela autuação. (...) Primeiramente, chama
atenção o fato de que o pressuposto elementar para a aplicação das
alternativas interpretativas consignadas no art. 108 acima transcrito sequer
se faz presente, na medida em que não se está diante de “ausência de
disposição expressa”. (...) De todo modo, importa observar que o art. 108
enumera as técnicas interpretativas por meio de analogia, princípios gerais
de direito tributário, princípios gerais de direito público e equidade. Desta
listagem não constam os princípios gerais de direito privado, as tais
“máximas civilistas”. A par disso, sabe-se que o direito tributário está todo
ele dentro do denominado direito público;
 (...) O referido dispositivo até possibilitaria o recurso aos princípios gerais de
direito privado para a compreensão do conceito de “juros de mora”, de sua
“natureza jurídica” (indenização, ressarcimento) e aspectos conceituais
correlatos. A norma, todavia, é categórica em prescrever que o princípio
geral de direito privado não se presta a estabelecer um efeito tributário,
mormente, para criar uma regra de indedutibilidade do lucro real e da base
de cálculo da CSLL. (...) Em outras palavras, decorre do citado artigo 109 que
somente norma tributária específica poderia estabelecer tal regra de
indedutibilidade, jamais o emprego de um “princípio de direito privado”, tal
como proposto pela autuação;
 (...) Em remate, cabe percorrer o artigo 110, do CTN apenas para esclarecer
que este também não fornece guarida para a conduta do agente fiscal.
Referido preceito estabelece que não pode a lei tributária alterar o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, para
definir ou limitar competências tributárias. Ocorre que não estamos
tratando de lei tributária alterando qualquer disposição de direito privado e,
tampouco, da interpretação de conceitos constitucionais utilizados para a
definição e limitação de competências tributárias. Logo o art. 110 do CTN
não possui pertinência com o tema sob análise; e
 (...) Outrossim, em linha com o teor do art. 111 do CTN, no que se refere à
temática de parcelamentos e de regras de dedutibilidade de despesas, não
cabe a construção de sentidos para além do que expressamente consta na
letra da lei.
Sustenta ainda que não existe efeitos vinculantes de Solução Cosit em relação a
situações distintas das consultadas e na esfera contenciosa administrativa: vicio de motivação do
Auto de Infração:
 (...) os efeitos vinculantes das soluções de consulta proferidas pela COSIT se
limitam à “hipótese por elas abrangida” (art. 33 da IN RFB 2058/2021). (...) A
Solução de Consulta COSIT no 101/2020 e a Solução de divergência 1- COSIT,
de seu turno, analisaram especificamente os juros incidentes sobre o saldo
devedor e sobre cada prestação do PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017;
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
16
 (...) No caso concreto, todavia, tem-se que o AI não se refere a juros de
parcelamento firmado nos termos do PERT, mas, a juros de outra origem,
decorrentes de outra modalidade de parcelamento, a saber, o REFIS TBU,
instituído com base noutro fundamento legal, o art. 40 da Lei no
12.865/2013; e
 (...) Logo, uma vez que a integralidade dos juros objeto do AI não
correspondem à hipótese dos juros “abrangida”, analisada e sopesada na
Solução de Consulta COSIT no 101/2020 e na Solução de divergência 1-
COSIT, conclui-se que, objetivamente, esta não possui efeitos vinculantes
sequer à conduta do agente de fiscalização;
 (...) Ademais, as Solução de Consulta COSIT e de Divergência não são
vinculantes ao processo administrativo fiscal, tanto é que o art. 9o da
Instrução Normativa 1396/2013 prescreve que as Soluções têm efeitos
vinculantes tão somente no âmbito da RFB; e
 (...) Uma decisão administrativa baseada exclusivamente em Solução de
Consulta ou Solução de Divergência representaria vício manifesto de
motivação e na prestação da jurisdição administrativa, e merece ser
repudiada, sob pena de nulidade.
Defende que a natureza dos juros Selic é juridicamente autônoma e independente
em relação às rubricas de IRPJ e CSLL:
 (...) A Selic tem natureza autônoma e independente, que não se identifica
com o IRPJ e a CSLL. (...) o IRPJ e a CSLL, ou qualquer tributo para fins de
todo e qualquer parcelamento, compõem a base sobre a qual incide a Selic.
Essa é a única aproximação possível entre os tributos e os juros Selic. A
natureza desses valores, contudo, em nada se assemelham. O fundamento
legal de cobrança, o regime jurídico e a natureza em tudo se diferenciam.
Cabe notar, inclusive, que, para fins da incidência dos juros em questão,
pouco importa o tipo de tributo objeto de parcelamento: a norma incidirá,
inexoravelmente, da mesma forma e pelo mesmo critério! Não é sequer
propriedade relevante da regra de incidência de JUROS a espécie tributária
de origem;
 (...) Ora, se “fato gerador” dos juros de mora não é “auferir renda” (como no
IRPJ) e, tampouco, “auferir lucro líquido” (como na CSLL), mas “omitir-se no
pagamento do tributo após determinados X meses, a taxa de X% ao mês,
adicionado de 1% na data do vencimento”, fica claro que não estamos
falando do mesmo fato e, também, não estamos cogitando do IRPJ ou da
CSLL propriamente ditos;
 (...) Como se vê, o pressuposto para os juros Selic não é um fato jurídico
tributável, senão o singelo adimplemento de uma obrigação tributária em
data diversa do seu vencimento original. (...) Já o IRPJ e a CSLL têm caráter
tributário e, para a sua ocorrência, é pressuposto o fato gerador de
acréscimo patrimonial ligado aos conceitos de renda e de proventos de
qualquer natureza ou resultado positivo do empreendimento econômico e,
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
17
a sua caracterização e versão em linguagem competente, por meio do
lançamento tributário;
 (...) Os juros Selic têm, portanto, natureza muito distinta da conferida ao
IRPJ e à CSLL. Enquanto os juros dos parcelamentos têm feição indenizatória
ou compensatória em razão de o Fisco ter sido privado de uma soma de
dinheiro, o IRPJ e a CSLL são tributos aos quais o Fisco faz jus em razão da
ocorrência do fato gerador; e
 (...) Na seara da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL a regra
prescrita no art. 374 do RIR/99 (correspondente no RIR vigente: art. 399)
estipula que os “juros incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como
custo ou despesa operacional”. E, às específicas despesas com IRPJ e CSLL, é
conferido regime diferenciado que veda a sua dedutibilidade; é o que
prescrevem os arts. 41, parágrafo 2o da Lei 8.981/1995 e 1o da Lei no
9.316/96.
Em relação ao objeto da autuação, acresce que há coisa julgada material (PAF
16682.721165/2018-64), bem como precedentes vinculantes do STF e do STJ (art. 62 § 1o, II, “b”, e
§2o do RICARF) e julgado deste eg. CARF:
 (...) O procedimento implementado pela Impugnante, no sentido de deduzir
as despesas do REFIS TBU consoante o regime próprio de cada rubrica já foi
recentemente avalizado pelo Eg. CARF, no julgamento datado de
22/01/2020 do AI 16682.721165/2018- 64, lavrado contra a Impugnante.
Neste processo, (...) firmou-se a autonomia e independência das rubricas, de
modo que os tratamentos de cada qual para fins de dedutibilidade deveriam
seguir regimes próprios;
 (...) A decisão do PAF 16682.721165/2018-64, que confirmou o
entendimento da Impugnante sobre conferir tratamento autônomo e
independente às rubricas da dívida do parcelamento para fins de
dedutibilidade, vincula qualquer outra manifestação da administração a
respeito dos mesmos fatos. É dizer: sobre o Acórdão 16682.721165/2018-
64 recaiu o manto da coisa julgada administrativa, logo, os fatos analisados
já não poderiam ser revistos, tal enunciado no art. 5, XXXVI, da Constituição
Federal. A ratio decidendi já firmada é prejudicial ao AI em discussão!
 (...) A mudança das conclusões firmadas no julgamento do PAF
16682.721165/2018-64, esbarra também na alteração do critério jurídico,
em flagrante afronta ao art. 146 do Código Tributário Nacional e aos
princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, segurança
jurídica, devido processo legal, motivação, razoabilidade e moralidade da
Administração Pública;
 (...) Se não bastasse, o AI confronta com decisões definitivas de mérito dos
Tribunais Superiores julgadas, inclusive, nas sistemáticas dos repetitivos e da
repercussão geral, que devem ser reproduzidas no julgamento de recursos
no âmbito do contencioso administrativo (art. 62 § 1o, II, “b”, e §2o do
RICARF). (...) Nos autos do julgamento do Tema STF 962 (Recurso
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
18
Extraordinário 1.063.187/SC), com efeito erga omnes, ao se aprofundarem
na análise dos juros Selic, no contexto de discussão sobre a tributação dos
juros decorrentes do indébito tributário, os Ministros julgadores do STF
expressamente firmaram a natureza jurídica autônoma e independente dos
juros Selic e do IRPJ e da CSLL (o que lhes assegura o tratamento
diferenciado para fins de dedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da
CSLL);
 (...) Este Tema STF 962 foi incluído, em 08.08.2022, na lista da Lei no
10.522/02, que estabelece que os órgãos da administração – categoria na
qual indiscutivelmente se insere este Eg. CARF – encontram-se dispensados
de promover a cobrança fundada em tema decidido pelo STF em sede de
repercussão geral (art. 19, VI, c/c 19-A, III, e 19-B, todos da Lei no
10.522/2002), por força do Parecer SEI no 11469/2022/ME;  (...) Nessa
linha, é de se frisar que à luz do Tema STF 962, em 26/04/2023, ao julgar o
Recurso Especial 1138695, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o A.
STJ aderiu à posição do A. STF e revisou o seu entendimento acerca da (não)
incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros no contexto da repetição do
indébito tributário (Súmula STJ 505). (...) E mais: na mesma oportunidade,
por outro lado, o A. STJ manteve o entendimento outrora fixado no âmbito
do Tema no 504/STJ: “Os juros incidentes na devolução dos depósitos
judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo
IRPJ e pela CSLL”;
 (...) O entendimento consolidado no citado Embargos de Divergência em
REsp no 1404931/RS foi, em recentíssimo julgamento ocorrido em
25/10/2023 no A. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reafirmado
sob o Tema 1.187/STJ. (...) Ao analisar o assunto, a C. Primeira Seção, por
unanimidade, aprovou a seguinte tese jurídica: “Nos casos de quitação
antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de parcelamento,
conforme previsão do art. 1o da Lei 11.941/2009, o momento de aplicação
da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a consolidação da dívida,
sobre o próprio montante devido originalmente a esse título, não existindo
amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora e de ofício
implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o
tenha definido de modo expresso”; e
 (...) Por fim, a fim de reforçar as razões ora defendidas, a Impugnante
destaca julgamento realizado no âmbito do Eg. CARF nos autos do Processo
Administrativo Federal no 10530.721720/2014-81, que está em vias de se
consolidar em favor do contribuinte. Referido julgado é um precedente
favorável, cuja fundamentação merece ser adotada no presente processo,
em benefício de uma prestação jurisdicional estável, coerente e íntegra.

Acresce ser descabido o Auto de Infração por força dos arts. 24 LINDB, 100 e 146 do
Código Tributário Nacional, em virtude de:
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
19
 Que o art. 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB
(Decreto-lei 4.657/1947), (...) tem a intenção de regular a interpretação de
todo o Direito Brasileiro, incluindo o Direito Tributário, reforçou a
necessidade de observância aos princípios da segurança jurídica e da
irretroatividade. Com efeito, o art. 24 dispõe que as decisões administrativas
e judiciais deverão levar em consideração a interpretação majoritária
aplicada à época dos atos praticados;
 (...) Nessa toada, é cediço que a alteração do critério jurídico na
interpretação fazendária só pode surtir efeitos sobre fatos futuros, por força
do art. 146 do CTN;
 (...) No caso concreto, até o advento da Solução de Consulta COSIT no
101/2020, prevalecia o entendimento, inclusive pelos agentes fiscais, acerca
da ampla dedutibilidade dos juros Selic. (...) É o que estava evidenciado nas
já mencionadas manifestações da RFB, a saber, Solução de Consulta COSIT
no 21/2013, bem como no Parecer Normativos CST 174/1974 e na Solução
de Consulta no 66 - SRRF07/Disit;
 (...) Tendo em vista as citadas manifestações da RFB, o fato de que desde
2013 (época da adesão ao REFIS TBU) Administração Tributária Federal
NUNCA questionou a Impugnante e, mais, considerando as constatações da
Ilma. Auditoria Fiscal e do CARF no PAF 16682.721165/2018-64, que
aceitaram e confirmaram o entendimento da Impugnante sobre conferir
tratamento autônomo e independente às rubricas da dívida do REFIS TBU
para fins de dedutibilidade, é imperativo reconhecer a existência de normas
complementares de leis cujo cumprimento, a teor do art. 100 do CTN, exclui
a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo; e
 (...) Dessa forma, é necessário o reconhecimento da validade dos
procedimentos adotados pela Impugnante àquela época, à luz do art. 24 da
LINDB combinado com o art. 146 do CTN e, ainda, com os arts. 48, §12 da Lei
no 9.430/96, 100 do Decreto no 7.574/2011 e o 26 da IN RFB 2.058/2021,
plenamente aplicáveis in casu, afastando-se as exigências do Auto de
Infração, ou, ao menos, no tocante às exigências de multa e consectários
legais, nos termos do art. 100 do CTN
A questão de fundo, portanto, é saber se tais juros estariam contaminados pela
indedutibilidade do principal (Accessorium Sequitur Principale) ou não.
Referida matéria não é nova neste e. CARF, tendo sido objeto de análise pela 2a
Turma da 3 Câmara da Primeira Seção ao julgar o processo n. 16682.721054/2021-53:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2016 AUTO
DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO FOI SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT. NORMA VINCULANTE PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A
CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
20
Fiscal que seguiu a determinação do art. 9o da Instrução Normativa RFB n°
1.396/2013, que estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela
Cosit tem efeito vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A
Solução de Consulta é documento público contendo os fundamentos legais
que motivaram a conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena
possibilidade de apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum
prejuízo causou à sua defesa. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não há nenhum fundamento para aplicação de decisão favorável no
processo referido pela contribuinte no processo aqui analisado, porque as
matérias são distintas, de modo que não há falar-se em consolidação de
entendimento quanto a questão da dedutibilidade de juros incidentes
sobre parcelamento. DECISÕES DE CORTES SUPERIORES. QUESTÃO FÁTICA
DISTINTA. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS ÀQUELAS DECISÕES.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 98 DO RICARF. O Tema n° 962, apontado
pela contribuinte, trata da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores
recebidos em razão da incidência da taxa Selic aplicados sobre os valores
de principal pleiteados na restituição de indébito tributário. não se aplica a
decisão do STF no presente processo, cuja matéria trata da dedutibilidade
dos juros incidentes sobre saldo de parcelamento da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. A matéria submetida à apreciação do STJ no Resp n°
1.251.513/PR não guarda nenhuma relação com o objeto do presente
processo, dedutibilidade de juros SELIC das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL incidentes sobre saldo de parcelamento. No referido Resp o que o
contribuinte pretendeu foi a devolução da diferença de juros incidentes
sobre depósitos judiciais, e não guarda nenhuma relação com o objeto do
presente processo, dedutibilidade de juros SELIC das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de parcelamento. Incabível, portanto,
a aplicação do art. 927 do CPC ao presente processo, tampouco o art. 98
do
Regimento
Interno
do
CARF.
JUROS
INCIDENTES
SOBRE
PARCELAMENTO. EM REGRA, DEDUTÍVEIS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA
CSLL. INDEDUTÍVEIS, CONTUDO QUANDO O TRIBUTOS PARCELADO SE
TRATAR DE IRPJ OU CSLL. Os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor
do parcelamento são, via de regras, dedutíveis na apuração do IRPJ e da
CSLL. Contudo, estão vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto
por débitos de IRPJ e CSLL e em sendo estes tributos não dedutíveis na
determinação de suas próprias bases de cálculo, no termos dos arts. 41
da Lei no 8.981, de 1995 e art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será
indedutível os juros incidentes sobre o saldo de parcelamento composto
pelos referidos tributos. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO
ART. 24 DA LINDB E ARTIGO 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA. Não se verifica a
mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela contribuinte. O que
se constata é que poderia haver divergência interna de entendimento na
Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão de Solução de
Consulta Divergência Cosit n° 1/2022, mas isso apenas reforça que não
havia entendimento consolidado quanto a questão da dedutibilidade, ao
contrário do que afirma a contribuinte. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
21
LUCRO LÍQUIDO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA DO IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA. O art. 57 da Lei 8981/1995 estabelece que se aplicam à
CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, Valem para a construção do
entendimento quanto indedutibilidade dos juros incidentes sobre o
parcelamento na apuração da base de cálculo da CSLL os mesmos
fundamentos para a indedutibilidade na apuração do lucro real. JUROS
SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 108. Nos termos
do art. 61 da Lei 9.430/1996, incidem juros de mora sobre os sobre os
tributos e contribuições não pagos no vencimento, e como a multa de
ofício integra os referidos débitos, fica sujeito à incidência dos juros
moratórios. Aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 108. SUSPENSÃO DE
PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não há
previsão legal para o sobrestamento de julgamento do presente processo.
A retificação do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL vai ser
formalizado nos moldes do que que for decidido administrativamente no
presente processo. Assim, mesmo que os saldos de prejuízo fiscal e da base
negativa de CSLL tenham sido retificados em decorrência do lançamento
de ofício aqui analisado, poderão ser retificados caso a decisão
administrativa definitiva no presente processo for favorável ao Recorrente.
Eventuais processos de compensações pleiteadas com fundamento nos
valores de IRPJ e CSLL apurados antes do lançamento, deverão ser
sobrestados até a decisão final administrativa no presente processo. Não
há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do presente
processo. DILIGÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO DE
PARCELAS RELATIVAS A JUROS INCIDENTES SOBRE JUROS MORATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS NA CONSOLIDAÇÃO SEGUEM A
SORTE DO PRINCIPAL. Os juros moratórios calculados sobre o principal até
a data da consolidação do parcelamento compõem o crédito tributário
parcelado, seguem a sorte do principal, de modo que os juros incidentes
sobre essa parcela também são indedutíveis.
Registre-se também que, ao analisar o referido processo, além do voto do relator,
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator ad
hoc), há declaração de voto do Conselheiro Henrique Nimer Chamas, em que foram opostas as
duas teses discutidas no presente processo.
Após longa reflexão, entendi que há ampla jurisprudência indicando que o REFIS
não configura novação. Nesse aspecto, não há como desvincular os juros moratórios das rubricas
que lhes deram origem.
Assim, caso tal valor decorra de uma parcela dedutível, também assim o será.
Peço vênia para transcrever excerto do voto do relator que bem enfrenta as
questões suscitadas:
2. Mérito
2.1 Da coisa julgada material (processo n° 16682.721165/2018-64)
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
22
A Recorrente alega que no âmbito administrativo já teve decisão favorável nos
autos do processo n° 16682.721165/2018-64, que, segunda a mesma, teria
consolidado o entendimento em seu favor,
IV.3. – DA COISA JULGADA MATERIAL (PAF 16682.721165/2018-64) E DOS
PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ (art. 62 § 1o, II, “b”, e §2o do
RICARF)
A ora Recorrente ainda defendeu a insubsistência do AI na medida em que a
atuação desafia precedente do CARF exarado em seu favor e já consolidado sob o
manto da coisa julgada e, também, decisões definitivas de mérito dos Tribunais
Superiores julgadas nas sistemáticas dos repetitivos e da repercussão geral.
O v. acórdão recorrido decidiu pela improcedência do argumento de existência de
decisão administrativa favorável à Recorrente nos autos do PAF
16682.721165/2018-64, haja vista que “a matéria deste processo se refere aos
valores de juros devidos à taxa Selic incidentes sobre o saldo devedor da dívida
consolidada no parcelamento de IRPJ e CSLL; enquanto “a matéria analisada no
âmbito do PAF 16682.721165/2018-64 cuida dos valores correspondentes à
redução da multa de mora decorrente da adesão ao parcelamento especial
previsto no art. 40 da Lei 12865/2013 e à redução a zero da parcela dos demais
encargos legais de 20% calculados sobre as multas de ofício, em decorrência
também da adesão ao parcelamento especial citado anteriormente”.
Tal decisão merece ser revista por este Eg. CARF, uma vez que se respalda em
análise rasa e inadequada. O raciocínio argumentativo aplicado àqueles autos é
por completo aplicável ao presente PAF e, por isso, deve ser observado neste
processo. Senão vejamos.
Como antecipado em sede de Impugnação, o procedimento implementado pela
Recorrente, no sentido de deduzir as despesas do REFIS TBU (atente-se: este
exato programa de parcelamento em concreto) consoante o regime próprio de
cada rubrica já foi avalizado por este Eg. CARF, no julgamento datado de
22/01/2020 do AI 16682.721165/2018-64, lavrado contra a Recorrente (cf. Doc.
04 da Impugnação – fls.).
Com efeito, nos autos do PAF 16682.721165/2018-64, este Eg. CARF entendeu por
bem cancelar a autuação que se baseava na mesma premissa do AI ora em
discussão: nos presente autos, busca-se conferir aos juros Selic o mesmo
tratamento fiscal do IRPJ e da CSLL para fins de indedutibilidade; no AI
16682.721165/2018-64 sustentava-se que o encargo legal seguiria a mesma sorte
das multas de ofício, que são indedutíveis do lucro real e da base de cálculo da
CSLL.
Assim, ao contrário do firmado pela DRJ, com as devidas vênias, o raciocínio
argumentativo é uno, de modo que as análises e conclusões por este Eg. Conselho
também devem ser coerentes entre si.
A Recorrente defende que o entendimento firmado na decisão nos autos do
processo n° 16682.721165/2018-64 deveria ser aqui aplicado, ou seja, que a glosa
da despesa de juros incidentes sobre o saldo do parcelamento deveria ser
cancelado porque deve ser dado tratamento distinto e autônomo para as rubricas
do parcelamento relativo aos juros:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
23
A decisão do PAF 16682.721165/2018-64, que confirmou o entendimento da
Recorrente sobre conferir tratamento autônomo e independente às rubricas da
dívida do REFIS TBU para fins de dedutibilidade, vincula qualquer outra
manifestação da administração a respeito dos mesmos fatos. É dizer: sobre o
Acórdão 16682.721165/2018-64 recaiu o manto da coisa julgada administrativa,
logo, os fatos analisados já não poderiam ser revistos, tal enunciado no art. 5,
XXXVI, da Constituição Federal.
Não é possível desconsiderar tal conclusão, a despeito do consignado no v.
acórdão recorrido, uma vez que a ratio decidendi já firmada é prejudicial ao AI em
discussão!
Nesse sentido, o CPC (subsidiariamente aplicável ao processo administrativo
federal por força do art. 15 do CPC) veda a revisão dos fatos sobre os quais já
foram lançadas as luzes da prestação jurisdicional (no caso, administrativa):
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida.
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida
expressa e incidentemente no processo, se:
I
- dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II
- a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando
no caso de revelia;
III
- o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê- la
como questão principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias
ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão
prejudicial.
O entendimento da DRJ de afastar a argumentação ora exposto por se ter autos
de infração relativos à glosa de despesas com rubricas distintas (encargos legais
vs. juros Selic) é inadequado, porque, ao se analisar a tese em discussão no PAF
16682.721165/2018-64, o CARF teve que se debruçar sobre o racional que
novamente se pretende fazer valer no presente AI, de que “o acessório segue a
sorte do principal”.
Observe-se que o art. 503, §1o, do CPC, frise-se aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo por força do seu art. 1530, aduz textualmente que a coisa
julgada também protege a chamada “questão prejudicial”, no caso, a
improcedência da máxima do “acessório segue a sorte do principal” no que se
refere a rubricas do REFIS TBU para fins de dedutibilidade.
Vejamos então se é aplicável a ratio decidendi do acórdão exarado no processo n°
16682.721165/2018-64 ao presente processo.
Naquele processo, conforme se constata no voto vencedor do acórdão (e-fl. 839),
a autuação foi decorrente de (i) não oferecimento à tributação de multas
moratórias, pois a Autoridade Fiscal entendeu que a parcela relativa à redução do
valor das multas, juros e encargos legais, por não ser computada na apuração da
base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS impediria a dedutibilidade
DOCUMENTO VALIDADO
DOCUMENTO VALIDADO
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
24
de multas moratórias; e (ii) que a parcela do encargo legal incidente sobre a
multa de ofício, não poderia de deduzido das base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(realces acrescentados):
2.
Conforme relatado, trata-se de processo administrativo decorrente de auto
de infração lavrado para a cobrança de IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2013,
fundada em suposta insuficiência de adição às bases de cálculos dos referidos
tributos de rubricas referentes aos anos-calendário de 2003 a 2012 e incluídas no
programa de parcelamento especial instituído pela Lei 12.865/2013 (“REFIS TBU”).
3.
De acordo com a acusação fiscal, “foi constatada uma insuficiência de
adição no valor total de R$ 2.555.450.338,64, calculada pela diferença entre a
soma das parcelas indedutíveis e o valor da adição registrada no LALUR e no
LACS” do ano- calendário de 2013.
4.
A suposta insuficiência decorre do fato de a ora Recorrente ter, segundo a
autoridade autuante, deduzido indevidamente das bases de cálculo dos tributos:
(i) as multas moratórias, calculadas para os períodos 2009 a 2012 (R$ 0,851
bilhão), na medida em que a sua não incidência estaria garantida por força do §2o,
do art. 63, da Lei 9.430/1996 e, portanto, não poderia a contribuinte ter se valido
das disposições do §o 15, do art. 40, da Lei 12.865/2013; e (ii) acréscimos legais
identificados como “demais encargos”, pois a parcela do encargo legal do art. 1o
do Decreto-Lei 1.025/1969, na parte calculada sobre a multa de ofício, não
poderia ter sido objeto de dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5.
Em síntese, para a autoridade autuante e doutas autoridades julgadoras, o
art. 4o, parágrafo único, da Lei 11.941/2009, que prevê: “não será computada na
apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS a parcela
equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal (...)”, impediria a
dedutibilidade de valores supostamente indevidos de multas moratórias, e da
parcela dos encargos legais, pretensamente incidentes sobre rubrica indedutível
por sua natureza (no caso, multa de ofício).
A conclusão do voto vencedor no acórdão 1201-003.562 é que a parcela da multa
de mora paga no contexto do REFIS, após a aplicação dos redutores seria
dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e a parcela anistiada não seria
adicionada na apuração do IRPJ e da CSLL:
28. Diante das razões aqui expostas, essa relatoria não têm dúvidas de que: (i) a
parcela da multa de mora efetivamente paga no contexto do REFIS TBU, após
aplicação dos redutores previstos na legislação de regência, é despesa dedutível,
nos termos dos artigos 41, § 5o, da Lei 8.981/1995, e 352, § 5o, do Decreto
9.580/2018 (RIR/2018), previsão também existente no Decreto 3.000/1999 (artigo
344, § 5o, do RIR/1999)2 , dispositivos vigentes na época dos fatos; e, a parcela da
multa de mora anistiada/reduzida no bojo do REFIS TBU não compõe a apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a teor do parágrafo único do art. 4o da Lei no
11.941/2009, aplicável ao contexto do REFIS TBU em razão da normativa do §15o
do art. 40 da Lei no 12.865/2013.
A segunda matéria discutida no processo n° 16682.721165/2018-64 é relativo à
dedutibilidade do encargo legal do art. 1o do Decreto-Lei n° 1.024/1969 incidente
sobre a multa de ofício:
I
II. Da Dedutibilidade dos Demais Encargos
DOCUMENTO VALIDADO
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
25
30.
De acordo com a autoridade autuante e doutas autoridades julgadoras, a
parcela do encargo legal do art. 1o do Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de
1969, na parte calculada sobre a multa de ofício, não poderia ter sido objeto de
dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Comefeito, deveria a ora
Recorrente ter adicionado este montante na apuração do IRPJ e da CSLL.
31.
Vejamos a manifestação da r. DRJ sobre o tema: “a natureza da despesa
correspondente a este encargo (encargo legal – 20% do Decreto-Lei no 1.025/196)
depende da natureza da dívida que tenha sido inscrita. Ou melhor dizendo, é a
natureza da dívida inscrita que se presta para verificação da dedutibilidade da
despesa incorrida com tal encargo, se ela atende aos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade”.
32.
Data máxima vênia, tal posicionamento não merece prevalecer. Não cabe
dar o mesmo tratamento das multas de ofício aos encargos legais para fins de
considerá-los indedutíveis.
No entendimento consignado no voto vencedor no acórdão 1201-003.562 é que
os encargos legais seriam dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, até
porque teria havido adição (como receita de reversão das parcelas anistiadas
/reduzidas):
42.
Como dito, diferente das multas moratória, analisadas na referida Solução
de Consulta, os encargos legais consistem em taxa com caráter indenizatório (e
não punitivo), tal como recentemente firmou o C. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso submetido ao rito dos repetitivos:
II
“PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS.
ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA JURÍDICA.
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. 1. Nos termos do art. 1o do DL n. 1.025/1969,
o encargo de 20% inserido nas cobranças promovidas pela União, pago pelo
executado, é crédito não tributário destinado à recomposição das despesas
necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas outras
(despesas) pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional.”
(REsp 1521999/SP / 1525388, julgamento realizado em 28/11/2018) (destaques
acrescidos)
43.
E, como se não bastasse, verifico nítida inconsistência na acusação de
indedutibilidade quando se demonstra a reversão plena das despesas com o
encargo legal. Isso porque, a presente autuação de um lado se fundamenta na
tese da indedutibilidade fiscal de despesas como custos e despesas operacionais
(art. 344 c/c artigo 299 do RIR/99) e de outro reconhece expressamente no TVF
(e-fls. 547 e 549) e “Demonstrativo TBU 08” (e-fls. 552) que tais despesas foram
revertidas, anuladas a título de “receitas de reversão”, de modo a neutralizar
totalmente os efeitos da despesa originalmente deduzida da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Confira-se:
(...)
44.
Logo, fica claro que não há qualquer valor indevidamente deduzido a título
de encargos legais como custos ou despesas operacionais, o que, por si só, já teria
o condão de cancelar a respectiva exigência.
DOCUMENTO VALIDADO
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
26
45.
Em vista das razões supra, essa relatoria considera que foi adequado o
tratamento tributário conferido aos valores anistiados a título de encargos legais.
A integralidade dessa rubrica, deve ser excluída das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL nos termos do art. 40, §15o, da Lei 12.865/2013 c/c art. 4o, da Lei no
11.941/2009.
Veja que no processo n° 16682.721165/2018-64 não é analisado a dedutibilidade
dos juros SELIC incidentes sobre o saldo do parcelamento, objeto do presente
processo.
Portanto, não há nenhum fundamento para aplicação da decisão prolatada no
processo n° 16682.721165/2018-64 ao presente processo.
1.1
De precedentes vinculantes do STF e STJ
A Recorrente aduz que nos autos do julgamento do Tema STF 962 (Recurso
Extraordinário 1.063.187/SC), a Corte Suprema teria firmado o entendimento que
os “juros Selic” teriam natureza jurídica autônoma e independente do IRPJ e da
CSLL , o que asseguraria sua dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL:
Nos autos do julgamento do Tema STF 962 (Recurso Extraordinário 1.063.187/SC),
ao se aprofundarem na análise dos juros Selic, no contexto de discussão sobre a
tributação dos juros decorrentes do indébito tributário, os Ministros julgadores do
STF expressamente firmaram a natureza jurídica autônoma e independente dos
juros Selic e do IRPJ e da CSLL (o que lhes assegura o tratamento diferenciado
para fins de dedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da CSLL):
“trata-se de juros moratórios legais, cuja natureza jurídica independe da verba
principal (...) o tratamento contábil dado à devolução dos tributos com a sua
inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não guarda relação com o
tratamento a ser dado à taxa SELIC, seja pela sua natureza autônoma em relação
à verba principal, seja porque essa adição visa, exclusivamente, a compensar a
redução feita em momento anterior quando do pagamento do tributo (...)
Destaquem-se algumas das conclusões alcançadas pelo ilustre relator do feito,
Min. Dias Toffoli: (1) os juros moratórios legais têm natureza jurídica autônoma
em relação às verbas principais;” (trecho do voto do Ministro Luís Roberto
Barroso)
Veja-se que o Ministro Relator Dias Toffoli, aliás, frisou especificamente a
inaplicabilidade da ideia de “acessório que segue a sorte do principal”, propalada
no AI ora combatido:
“os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza
jurídica da verba em atraso. Vide, em primeiro lugar, que eles não constituem
frutos civis (parcela acessória que, em regra, segue a sorte do principal)
decorrentes da exploração econômica do capital, como ocorre, por exemplo, com
os juros remuneratórios (ou compensatórios) em relação ao mútuo feneratício. É
necessário notar, ainda, que a causa que gera o direito aos juros de mora legais
decorre de um ato ilícito imputado ao devedor consistente no não pagamento dos
valores em dinheiro aos quais tem direito o credor nas datas estabelecidas (...)
uma coisa é o tributo restituído (montante principal); outra é o montante
correspondente à taxa Selic. Em razão das distintas naturezas, como já
amplamente demonstrado, não há que se aplicar, neste caso, a regra de que o
acessório segue a sorte do principal.” (trecho do voto do Ministro relator Dias
Toffoli)
DOCUMENTO VALIDADO
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
27
Este Tema STF 962 foi recentemente incluído na lista da Lei no 10.522/02, que
estabelece que os órgãos da administração – categoria na qual indiscutivelmente
se insere este Eg. CARF – encontram-se dispensados de promover a cobrança
fundada em tema decidido pelo STF em sede de repercussão geral (art. 19, VI, c/c
19-A, III, e 19-B, todos da Lei no 10.522/0234)!
Destaque-se que em referido parecer foi reiterado o fato de que o STF
categoricamente decidiu pela natureza autônoma dos juros:
“Ao julgar o mérito do RE no 1.063.187/SC (Tema no 962), o STF apresentou os
seguintes fundamentos para excluir do âmbito de aplicação do § 1o do art. 3o Lei
no 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei no 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1o, do
CTN (Lei no 5.172/66) a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa
SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário:
(.i.)
h)
esse índice possui natureza jurídica autônoma e distinta da verba principal
(tributo restituído), não se aplicando a ele a regra de que “o acessório segue a
sorte do principal”;”
Assim (e até mesmo em linha com o quanto firmado no v. acórdão recorrido), o
Parecer SEI no 11469/2022/ME adventício ora invocado agora vincula este Eg.
CARF a aplicar a Tese STF 962 e reconhecer a autonomia dos juros em relação ao
IRPJ e à CSLL. Isso, por conseguinte, acarreta o necessário reconhecimento da
procedência dos argumentos de defesa da Recorrente.
Analisando o Tema n° 962, constato que se trata da incidência do IRPJ e da CSLL
sobre os juros de mora aplicados nos valores decorrentes de repetição de
indébito (restituição e compensação tributárias):
III
Tema 962 - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora
e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito.
Há Repercussão? Sim
Relator(a): MIN. DIAS TOFFOLI
Leading Case: RE1063187
Descrição: Recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do
inciso III do art. 102 da Constituição da República, em que se discute a
constitucionalidade da incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de
mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito.
Tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à
taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
Como se verifica o Tema n° 962, trata da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores
recebidos em razão da incidência da taxa Selic aplicados sobre os valores de
principal pleiteados na restituição de indébito tributário.
Como se percebe, não se aplica a decisão do STF no presente processo, cuja
matéria, é bom que se frise mais uma vez, trata da dedutibilidade dos juros
incidentes sobre saldo de parcelamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
DOCUMENTO VALIDADO
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
28
Em relação ao STJ, a Recorrente fez referência ao Resp n° 1.251.513/PR, no qual
aponta trecho da decisão em que são indicadas as rubricas que compõem o
crédito tributário, para chegar à conclusão, ela, a Recorrente, que os “Juros Selic”
são autônomos e independentes:
Nesta mesma linha e em sede de recurso submetido ao então vigente regime do
art. 543-C do CPC/1973, o A. STJ analisou a temática de resgate de juros de
depósitos judiciais de valores incluídos em programas de parcelamento e, como
fundamento determinante para decidir, ponderou a independência e autonomia
dos Juros Selic, confira-se:
“(...) convém rememorar as parcelas ou rubricas que compõem o crédito
tributário:
Principal: é valor do tributo devido ou da multa isolada devida;
Multa: é o valor da multa devida quanto atrelada ao principal, podendo ser de
ofício, no caso de infração à legislação tributária, ou de mora, no caso de atraso
no pagamento do principal;
Juros de mora: são os juros incidentes em razão de atraso no pagamento do
principal (art. 161, §1o, do CTN, atualmente a SELIC, por força do art. 61,
§3o, da Lei n. 9.430/96).
Encargos: demais encargos incidentes sobre a dívida.” (RECURSO ESPECIAL No
1.251.513 – PR, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n.
8/2008) (destaques acrescidos)
O que o contribuinte pretendeu foi a devolução da diferença de juros incidentes
sobre depósitos judiciais. Confira-se excerto do voto do Ministro Mauro Campbell
Marques (Relator):
Quanto ao caso concreto, observo que se trata originalmente de mandado de
segurança onde o PARTICULAR estava pleiteando a inexistência de relação jurídica
que o obrigasse ao recolhimento de COFINS. Durante o curso do processo foram
realizados depósitos judiciais com a finalidade de suspender a exigibilidade do
tributo discutido. O processo teve trânsito em julgado em 12.12.2008 de forma
desfavorável ao PARTICULAR e na sequência foi sobrestado para aguardar
posicionamento do STF sobre a modulação de efeitos da revogação da Súmula n.
276, deste STJ. No entanto, nesse ínterim, antes da ordem para a transformação
dos depósitos efetuados em pagamento definitivo (outrora conversão em renda),
sobreveio a Lei n. 11.941/2009 (DOU de 28.5.2009) que em seu art. 1o, §3o,
permitiu o pagamento ou parcelamento de débitos com os benefícios de remissão
e anistia da seguinte forma:
IV
Lei n. 11.941/2009
Art. 1o [...]
[...]
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do
Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta)
dias a partir da data de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de
parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou
parcelados da seguinte forma:
DOCUMENTO VALIDADO
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
29
I
– pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora
e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo
legal;
II
– parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90%
(noventa por cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco por
cento) das isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100%
(cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
III
– parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de
80% (oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento)
das isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem
por cento) sobre o valor do encargo legal;
IV
– parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução
de 70% (setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e cinco
por cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de 100%
(cem por cento) sobre o valor do encargo legal; ou V – parcelados em até 180
(cento e oitenta) prestações mensais, com redução de 60% (sessenta por cento)
das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento) das isoladas, de 25%
(vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal.
[...]
Nesse novo contexto, o PARTICULAR solicitou o gozo da benesse fiscal, na
modalidade de pagamento à vista. Sendo assim requereu que sobre sua dívida
fossem aplicadas a anistia das multas e a remissão dos juros de mora e do encargo
legal, a fim de que efetuasse o seu pagamento através da transformação dos
valores depositados em pagamento definitivo. Além disso, por entender que após
essa transformação haveria saldo remanescente dos depósitos efetuados, pois os
depósitos renderam juros SELIC e a remissão legalmente concedida abrangeu 45%
dos juros de mora (art. 1o, §3o, I, da Lei n. 11.941/2009), requereu que lhe fossem
devolvidas as diferenças a título de juros, valor a que entende ter direito.
Verifica-se claramente que a matéria submetida à apreciação do STJ não guarda
nenhuma relação com o objeto do presente processo, dedutibilidade de juros
SELIC das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL incidentes sobre saldo de
parcelamento.
Portanto, não é caso de aplicação do art. 927 do CPC1 ao presente processo,
tampouco o art. 98 do Regimento Interno do CARF2, aprovado pela Portaria MF n°
1.634, de 21 de Dezembro de 2023.
1.2
Da natureza dos juros incidentes SELIC
A Recorrente defende que os juros SELIC incidente sobre o saldo devedor do
parcelamento tem natureza autônoma e independente em relação ao IRPJ e à
CSLL, de modo que pode ser deduzida da base de cálculo do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, de acordo com o art. 47 da Lei 4506/1964 e do art. 299 do
RIR/99 (art. 311 do RIR/2018) c/c o art. 374 do RIR/99 (art. 399 do RIR/2018), e
acrescenta que a partir da consolidação do parcelamento o débito não
comportaria segregação, de modo que seria cabível a dedução da despesa de
juros incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento.
DOCUMENTO VALIDADO
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
30
Aduz que a DRJ desconsiderou suas razões de defesa, na qual refutou seus
argumentos contra o entendimento exarado na Solução de Consulta Cosit n°
101/2020, no qual ratifica que a natureza jurídica da Selic não se confundiria com
a do IRPJ e da CSLL:
V
IV.2. – DA NATUREZA JURIDICAMENTE AUTÔNOMA E INDEPENDENTE DOS
JUROS SELIC EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS DE IRPJ E CSLL
O v. acórdão recorrido afastou a tese da ora Recorrente de que juros Selic sobre o
saldo devedor do REFIS TBU teriam natureza autônoma e independente em
relação ao IRPJ e à CSLL, de modo que seria legítima a sua dedutibilidade do lucro
real e da base de cálculo dos tributos em questão, com base no simplório
fundamento de que tal entendimento confrontaria com a Solução COSIT
101/2020, in verbis:
“Não merece reparo a fundamentação da Fiscalização, pois a Coordenação Geral
de Tributação sustentou o mesmo entendimento ao analisar a dedutibilidade dos
juros de mora. Para isso, vejamos a ementa da Solução de Consulta no 101 -
COSIT, de 28/09/2020 (...).
De acordo com comando normativo da Solução de Consulta no 101 - COSIT, de
28/09/2020, os juros moratórios devem seguir a mesma natureza dos débitos
sobre os quais incidem. Sendo assim, não são dedutíveis os juros devidos à Taxa
Selic incidentes sobre o IRPJ e a CSLL, posto que são tributos indedutíveis, por
força do § 2o do art. 41 da Lei 8981/1995 e do art. 1o da Lei 9316/1996.
Além da legislação citada pela Fiscalização, nas palavras do ilustre Julgador
Alberto Pinto, externadas dentro do julgamento dessa Turma, há também uma
razão de ordem técnica para caracterizar a indedutibilidade da despesa em
questão. Isso porque o IRPJ e a CSLL não são despesas, mas destinação do lucro;
logo, os valores decorrentes desses tributos não podem impactar o lucro líquido
que serve de ponto de partida tanto para o cálculo do lucro real como da base
ajustada.
Dessa forma, não merece acolhimento a alegação da Impugnante postulada neste
item.
Ao assim decidir, com base em razões deveras rasas, o v. acórdão recorrido
desconsiderou as densas razões apresentadas pela ora Recorrente para refutar a
Solução de Consulta COSIT no 101 de 2020 no sentido de que a natureza jurídica
da Selic não se confunde com a do IRPJ e da CSLL.
Há que se considerar, que a DRJ, como parte integrante da Secretaria da Receita
Federal é vinculada às Soluções de Consulta emanadas da Cosit, nos termos do
art. 9o da Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, e, por entender que o caso
concreto aplicar-se-ia o entendimento exarado na Solução de Consulta Cosit n°
101/2020, tomou a decisão de considerar que os juros Selic incidentes sobre o
parcelamento, cuja origem fora de débitos de IRPJ e CSLL seria indedutível da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por considerar que são vinculados a esses dois
tributos.
Considerando que o CARF não é vinculado às Soluções de Consulta da Cosit,
vejamos então quais são os argumento contidos na Solução de Consulta COSIT no
101/2020 para considerar indedutível os juros incidentes sobre parcelamento de
débitos de IRPJ e CSLL e as razões de defesa.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
31
Primeiramente peço licença para transcrever a Solução de Consulta questionada:
Solução de Consulta no 101 - Cosit
Data 28 de setembro de 2020
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: LUCRO REAL. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT.
JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do Lucro Real, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor e os juros à
taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o, §3o da Lei no
13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral, dedutíveis.
Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas
dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o
próprio imposto, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que
se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 17,
caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de 24 de
outubro de 2017, art. 8o, §3o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ementa: BASE DE CÁLCULO. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT.
JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE
Na apuração da base de cálculo da CSLL, os juros à taxa Selic sobre o saldo
devedor e os juros à taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o
art. 8o, §3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e,
regra geral, dedutíveis. Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando
incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis
quando incidentes sobre a própria contribuição, assim como quando incidentes
sobre as multas de ofício a que se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 17,
caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o, art. 57;
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de
24 de outubro de 2017, art. 8o, §3o.
Relatório
O sujeito passivo em epígrafe protocolou a presente consulta a respeito da
dedutibilidade dos juros na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A consulente afirma
exercer as atividades de comércio atacadista, fabricação, montagem e instalação
industrial de componentes hidráulicos e pneumáticos, dentre outras, apurando os
tributos pela sistemática do Lucro Real.
2.
Informa que no ano de 2017 aderiu ao parcelamento previsto na Medida
Provisória (MP) no 783, de 31 de maio de 2017, convertida na Lei no 13.496, de 24
de outubro de 2017, o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), para
incluir débitos de tributos lançados nos autos de infração consubstanciados nos
Processos Administrativos Fiscais (PAF) de no 13971.722851/2017-28 e no
13971.720491/2011-34, tendo optado pelo pagamento em espécie de 20% (vinte
por cento) do valor da dívida consolidada, sem deduções, em cinco parcelas, e o
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
32
restante em 145 (cento e quarenta e cinto) parcelas mensais e sucessivas,
vencíveis a partir de janeiro de 2018, nos termos do art. 2o, III, “b” da referida Lei.
3.
Cita o art. 374 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), que prevê os juros pagos ou incorridos
dedutíveis como despesa financeira na apuração do Lucro Real. Também
transcreve teor de Solução de Consulta que afirma serem os juros de mora
consolidados em parcelamento dedutíveis na determinação do Lucro Real
segundo o regime de competência, assim como trecho de Solução de Consulta
Interna segundo a qual os juros moratórios correspondentes à variação mensal da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) referentes ao Parcelamento Excepcional
(Paex), instituído pela MP no 303, de 29 de junho de 2006, são dedutíveis na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pelo regime de competência.
4.
Também invoca o Parecer Normativo CST no 174, de 25 de setembro de
1974, que tratou da dedutibilidade dos juros de mora em caso de parcelamento,
por se tratarem de compensação pelo atraso na liquidação dos débitos,
caracterizando- se como despesas financeiras. A consulente entende, portanto,
que a partir do parcelamento os juros são devidos como obrigação autônoma
decorrente da moratória, com características de despesa financeira, ou seja, uma
obrigação com características próprias, sendo seu recolhimento feito através de
guia unificada e com código de receita próprio, conforme previsto na legislação de
regência.
5.
Com base nas disposições legais citadas, considera como dedutíveis pelo
regime de competência, quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
pelo Lucro Real, todo o valor de juros incidentes sobre o saldo devedor do
parcelamento e sobre cada prestação mensal paga pela consulente. Todavia,
vislumbra a possibilidade das autoridades fiscais interpretarem de maneira
diversa, porquanto o valor parcelado é composto pelo principal, multa de ofício e
juros, podendo o Fisco entender que, sendo os valores de IRPJ, da CSLL e da multa
de ofício indedutíveis, por consequência os juros incidentes sobre estas verbas
também os seriam. Por fim, requer a manifestação sobre questões redigidas
nestes exatos termos:
Fundamentos
6.
Os acréscimos moratórios decorrem do atraso no pagamento e conforme
previsto no caput e no §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
são constituídos pela multa de mora e pelos juros de mora calculados à taxa Selic.
A dedutibilidade dos tributos e dos juros para fins de apuração do IRPJ já tem sido
objeto de análise há tempos, conforme demonstra o próprio ato normativo
trazido à baila pela consulente, o Parecer Normativo CST no 174, de 1974. Do
mesmo modo, a mencionada Solução de Consulta no 66, de 2011, que, apesar de
não ter tido explicitado pela consulente o órgão da Receita Federal responsável
por sua lavratura, pode-se inferir que se trata da Solução de Consulta no 66, de 14
de julho de 2011, expedida pela Divisão de Tributação da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 7a Região Fiscal (Disit/SRRF07), conforme
o teor de sua ementa:
Solução de Consulta no 66, de 2011 – Disit/SRRF07 Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
33
Ementa:
DEDUTIBILIDADE.
PARCELAMENTO
DEFERIDO.
TRIBUTOS,
CONTRIBUIÇÕES E JUROS DE MORA CONSOLIDADOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições lançados em
auto de infração e consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis,
regra geral, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência,
sendo vedada a dedução do imposto de renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e
contribuições lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
deferido são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
Dispositivos Legais: art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN); art. 1o da Lei
Complementar no 104, de 2001; arts. 187, § 1o, e 191, da Lei no 6.404, de 1976
(Lei das S.A.); art. 41 da Lei no 8.981, de 1995; art. 1o da Lei no 9.316, de 1996;
arts. 12 e 13 da Lei no 10.522, de 2002; arts. 247, 248, 299, §§ 1o e 2o, e 344 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999); item 8 do Parecer Normativo CST no
174/74; Parecer Normativo CST no 58/1977; e item 4 do Parecer Normativo CST
no 61/79.
5.
A própria Solução de Consulta no 66, de 2011, utiliza como fundamentação
o Parecer Normativo CST no 174, de 1974, para concluir que os juros de mora, por
se tratarem de compensação pelo atraso na liquidação de débitos, caracterizam-
se como despesa financeira e como tal são dedutíveis. Ademais, o RIR/1999 ao
dispor sobre a dedutibilidade dos juros, localiza o art. 374 na Subseção I –
Receitas e Despesas Financeiras, do mesmo modo que o Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, que posiciona o seu art. 17 sob o título Receitas e
Despesas Financeiras.
VI
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Receitas e Despesas Financeiras
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo
ou despesa operacional, observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (grifou-se)
6.
No caso objeto de análise, o art. 8o da Lei no 13.496, de 2017, instituidora
do Pert, determina que a dívida objeto do parcelamento será consolidada na data
do requerimento de adesão e será dividida pelo número de prestações indicadas.
O parágrafo 3o do mesmo artigo determina que o valor de cada prestação mensal
será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic. Registre-se, portanto, que há
acréscimos moratórios distintos. O primeiro quando a Lei determina a
consolidação da dívida, quer dizer, a atualização pelos acréscimos legais definidos
na Lei no 9.430, de 1996, citada anteriormente, e sujeitas às reduções a depender
da modalidade escolhida. E posteriormente quando do pagamento de cada
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
34
prestação mensal, acrescido de juros à taxa Selic. Tais juros também possuem
natureza compensatória e são considerados despesas financeiras dedutíveis.
7.
Dessarte, o primeiro questionamento da consulente é solucionado no
sentido de que os juros à taxa Selic acrescidos ao saldo devedor, assim como os
juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o,
§3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, dedutíveis.
8.
Por outro lado, o segundo questionamento aborda a dedutibilidade integral
de tais juros na apuração do IRPJ e da CSLL, independentemente das verbas
incluídas no valor parcelado. Ocorre que há despesas não passíveis de dedução,
sendo que os juros acrescidos a tais despesas também são considerados
indedutíveis. A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) já se manifestou sobre o
tema na Solução de Consulta Interna no 9, de 2012, e na Solução de Consulta Cosit
no 208, de 5 de agosto de 2015:
VII
Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de 2012
10. A regra aplicada à dedutibilidade dos juros deve ser a mesma aplicada aos
tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue o
principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, em relação à
dedutibilidade dos acréscimos moratórios, consoante os princípios de direito
tributário, estes devem seguir a regra de dedutibilidade do principal. Ademais,
frise-se que os juros de mora devidos em razão de débitos recolhidos com atraso
são sempre dedutíveis como despesas financeiras (cf. Parecer Normativo CST no
174/1974).
(grifou-se)
VIII
Solução de Consulta Cosit no 208, de 2015
21.
Por sua vez, a multa imputada por infração à legislação tributária estadual
não pode receber o mesmo tratamento de tributos inerentes a operações de
aquisição de mercadorias. Como penalidade pecuniária, a multa não tem natureza
tributária, nos moldes conceituados pela Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional:
Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
22.
Como consequência, tem-se que a multa é classificada como despesa,
cabendo todavia, analisar a respeito de sua dedutibilidade ou não, para fins de
apuração do lucro real.
23.
Sobre o tratamento fiscal de despesas com multas por infrações fiscais,
prevê o RIR/1999:
IX
Tributos e Multas por Infrações Fiscais
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no 8.981,
de 1995, art. 41, § 5o).
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
35
24.
A regra apresentada é a indedutibilidade de despesas relativas a multas por
infrações fiscais. Contemplam-se duas exceções, conforme consta do texto
referenciado. O assunto foi tratado em detalhes pelo Parecer Normativo CST no
61, de 23 de outubro de 1979, cujos excertos a seguir aplicam-se ao presente
caso.
(...)
28.
Nesse contexto, se tal conduta constitui hipótese de descumprimento de
obrigação acessória, que tem como efeito a falta de pagamento do imposto, a
penalidade aplicada não se enquadra na definição referida, de "multas impostas
por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo"
e, como tal, não é dedutível na apuração do lucro real para fins de cálculo do
imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
29.
Por seu turno, os juros incidentes sobre a multa de ofício devem ser
tratados como acessório, seguindo a mesma sorte do principal. Desse modo,
também constituem despesa indedutível. (grifou-se)
9.
A tese em voga é de que os juros moratórios devem seguir a mesma
natureza dos débitos sobre os quais incidem. Verificando os lançamentos
constantes nos autos de infração citados pela consulente, constata-se lavraturas
de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins e IPI. Portanto, não são dedutíveis os juros de
mora incidentes sobre o IRPJ e a CSLL, posto que são tributos indedutíveis, por
força do art. 41, § 2o da Lei no 8.981, de 1995 e do art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de
novembro de 1996. Mas são dedutíveis os juros de mora acrescidos às
contribuições ao PIS/Pasep e da Cofins, e ao IPI.
10.
Por outro lado as multas lançadas são decorrentes de omissão de receitas,
sendo, portanto, sobre imposto ou contribuição que deixou de ser pago. Tais
multas são indedutíveis por se enquadrarem no art. 41, §5o da Lei no 8.981, de
1995, e por conseguinte, os juros incidentes sobre as mesmas também
constituem despesa indedutível.
11.
O parcelamento dos débitos não possui o condão de transformar os juros
devidos em obrigação autônoma conforme aventado pela consulente, uma vez
que continuam atrelados aos débitos sobre os quais incidem. Tampouco o
pagamento unificado dos débitos em Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF), posto ser mero método procedimental para recolhimento dos
valores devidos.
12.
Portanto, o segundo e o terceiro questionamentos devem ser solucionados
no sentido de que somente são admitidos como dedutíveis os juros moratórios e
os juros a que se refere o parágrafo 3o do art. 8o da Lei no 13.496, de 2017,
quando incidentes sobre despesas dedutíveis.
X
Conclusão
13.
Face o exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo-se à
consulente que:
a)
Os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e os
juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o,
§3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, dedutíveis.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
36
b)
Entretanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza da despesa
sobre a qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros à taxa Selic,
sejam aqueles previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sejam os do art. 8o da
Lei no 13.496, de 2017, são indedutíveis quando incidentes sobre o próprio
imposto ou contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício
a que se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
À Chefe da Divisão de Tributação – Disit/SRRF08.
Assinado digitalmente
XI
EDUARDO KIMURA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Tributos sobre a Renda, Patrimônio e
Operações Financeiras – Cotir.
Assinado digitalmente
XII
ANTONIO MARCOS SERRAVALLE SANTOS
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Chefe da Disit/SRRF08
De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Tributação para aprovação.
Assinado digitalmente
XIII
FÁBIO CEMBRANEL
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Coordenador da Cotir
XIV
Ordem de Intimação
Aprovo a Solução de Consulta. Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 27 da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013. Dê-se ciência ao
consulente.
Assinado digitalmente
XV
FERNANDO MOMBELLI
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Coordenador-Geral da Cosit
Constata-se que o fundamento da decisão da Solução de Consulta Cosit 101/2020
é no sentido de que, regra geral, os juros incidentes sobre o saldo devedor de
parcelamento são dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, com base no art. 17
do Decreto-Lei 1.598/77.
Contudo, com fundamento na Solução de Consulta Interna Cosit n° 9 de 2012, que
por sua vez firma o entendimento que a dedutibilidade dos juros decorrentes de
acréscimos moratórios, dado a sua natureza acessória, segue o principal, por
entender que no art. 41, § 1o não consta disposição acerca da dedutibilidade dos
acréscimos moratórios.
A Solução de Consulta Cosit 101/2020 faz referência à Solução de Consulta Cosit
n° 208 de 2015, que firmou o entendimento que é indedutível na apuração do
lucro real hipótese de descumprimento de obrigação acessória, cujo efeito foi a
falta de pagamento de imposto, tendo como fundamento legal o art. 344 do
RIR/99, cuja matriz legal é o art. 41 da Lei n° 8.981/95.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
37
Por fim, com base nas Soluções de Consulta referidas e por entender que os juros
de mora incidentes sobre o IRPJ e a CSLL (tributos indedutíveis na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, de acordo com o art. 41, § 2o da Lei no
8.981, de 1995 e do art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996), concluiu
que os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e os
juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal do parcelamento são
indedutíveis quando o débito parcelado for IRPJ ou CSLL.
Vejamos em seguida as contrarrazões da Recorrente aos fundamentos expressos
na Solução de Consulta da Cosit:
A COSIT cria relação de “principal” e “acessório” entre o IRPJ e a CSLL ao lado da
Selic, sendo que tais rubricas não comportam, juridicamente, este tipo de
vinculação. Trata-se de parcelas de distintas naturezas e, pois, fundadas em
específicos dispositivos normativos e sujeitas a diferenciados regimes jurídicos, de
modo que é inadequado aproximá-las como feito na Solução de Consulta COSIT no
101/2020.
Ao contrário do que pretende fazer crer a C. Turma Julgadora recorrida, não há
falar-se em Selic vinculada ao IRPJ e à CSLL, à qual deveria ter sido conferido o
mesmo tratamento dado ao IRPJ e à CSLL, no que se refere à sua indedutibilidade
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
A Selic tem natureza jurídica autônoma e independente, que não se identifica com
o IRPJ e a CSLL.
Em linha com as prescrições do art. 161 do CTN e 61 da Lei no 9.430/9619, a Lei
12.865/2013 que instituiu o REFIS TBU, em seu art. 40, §15 prescreve que ao
programa de parcelamento se aplica o quanto disposto no art. 13 da Lei no 10522,
de 19 de julho de 2002, que estatui:
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
Num estudo analítico do fundamento normativo acima colacionado, é possível
estruturar a norma dos juros Selic no contexto do REFIS TBU na seguinte maneira
simplificada:

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
38
Veja-se: a legislação estabelece uma relação jurídica em torno da mora
caracterizada pelo parcelamento de uma obrigação tributária. Esta relação
jurídica tem características próprias e distintas da obrigação de pagar o tributo
objeto do parcelamento.
Nessa linha, vale citar Eurico Marcos Diniz de Santi sobre alguns dos aspectos da
relação jurídica da mora e, mais, a respeito não somente da autonomia do fato
jurídico moratório em relação ao fato jurídico tributário, mas, também, de cada
fato jurídico moratório entre si. Demonstra, assim, a existência de uma norma
jurídica com sua própria individualidade a que chama de “regra matriz da mora
(RMM)”:
I
“A REGRA-MATRIZ DA MORA
Da mesma forma, a regra-matriz da mora (RMM) gera – perante a ocorrência do
fato jurídico da mora, i.é, diante da demora do adimplemento da relação jurídica
tributária devida no prazo fixado - uma outra relação jurídica a qual chamaremos
de relação jurídica da mora (RJM): (...)
Em geral, a base de cálculo da relação jurídica de mora (RJM) é o valor da
prestação, objeto da relação jurídica tributária inadimplida, ou seja, é a
perspectiva dimensível do fato jurídico da mora no pagamento do valor devido a
título de tributo, a qual multiplicada pela alíquota correspondente faz surdir o
‘quantum debeatur’.
É interessante observar que decurso de dado lapso de tempo é tomado como um
dos aspectos da hipótese-fáctica desta norma. Assim, a norma incidirá
juridicizando cada lapso temporal como fato jurídico de mora autônomo, do
qual decorrerá as respectivas relações jurídicas de mora. Por exemplo: se o valor
do débito fiscal (RJT) é 100 e a alíquota da regra-matriz da mora é 2% ao mês,
passados oito meses verificar-se-ia que esta regra incidiu oito vezes,
engendrando, cada qual desses oito fatos jurídicos da mora diversos, oito
relações jurídicas de mora distintas e cumulativas
O IRPJ e a CSLL, ou qualquer tributo para fins de todo e qualquer parcelamento,
compõem a base sobre a qual incide a Selic. Essa é a única aproximação possível
entre os tributos e os juros Selic. A natureza desses valores, contudo, em nada se
assemelham. O fundamento legal de cobrança, o regime jurídico e a natureza em
tudo se diferenciam.
Os juros Selic incidem pelo simples fato de a obrigação tributária ser parcelada e
adimplida em prestações mensais, após seu vencimento originário.
Uma vez vencida e não paga a obrigação tributária deflagra-se, de acordo com a
contagem do período, a fluência dos juros. A mesma regra é aplicável ao REFIS
TBU. A lei não admite qualquer exceção na incidência destes acréscimos
moratórios.
Interessante observar, como reforço (e bem observado pelo Prof. Eurico de Santi),
que esta norma, autônoma, incidirá autonomamente tantos quantos forem os
meses transcorridos após o vencimento do prazo original de pagamento. Em
suma: diferente é a norma de incidência, diferente a hipótese normativa, assim
como o fato jurídico pressuposto e a relação jurídica decorrente.
Tamanha a relevância de se identificar o “fato gerador” em sua individualidade
específica, que o CTN foi claro em definir, logo em seu início (art. 4), que “A
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
39
natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: (...)”
Ora, se “fato gerador” dos juros de mora não é “auferir renda” (como no IRPJ) e,
tampouco, “auferir lucro liquido” (como na CSLL), mas “omitir-se no pagamento
do tributo após determinados X meses, a taxa de X% ao mês, adicionado de 1% na
data do vencimento”, fica claro que não estamos falando do mesmo fato e,
também, não estamos cogitando do IRPJ ou da CSLL propriamente ditos.
Confundir tais fatos jurídicos significa amesquinhar conceitos elementares de
nosso ordenamento jurídico tributário!
I
Os juros consistem nos frutos do dinheiro que cabem ao credor, por ter
ficado privado de seu capital durante um determinado tempo. Em razão da
manutenção do capital, pertencente ao credor, nas mãos do devedor, após o
vencimento da obrigação, a lei impõe ao devedor o dever de indenizar o credor
por meio do pagamento de juros moratórios.
No contexto do REFIS TBU, os juros representam indenização do tipo “danos
emergentes” e correspondem ao que o Fisco efetivamente perdeu em razão do
inadimplemento da Recorrente; neste caso, os juros são uma obrigação autônoma
e visam, precipuamente, a recompor e compensar as perdas do Fisco em razão do
pagamento a destempo de uma obrigação tributária.
I
Como se vê, o pressuposto para os juros Selic não é um fato jurídico
tributável, senão o singelo adimplemento de uma obrigação tributária em data
diversa do seu vencimento original.
Já o IRPJ e a CSLL têm caráter tributário e, para a sua ocorrência, é pressuposto o
fato gerador de acréscimo patrimonial ligado aos conceitos de renda e de
proventos de qualquer natureza ou resultado positivo do empreendimento
econômico.
Enquanto os juros do REFIS TBU têm feição indenizatória ou compensatória em
razão de o Fisco ter sido privado de uma soma de dinheiro, o IRPJ e a CSLL são
tributos aos quais o Fisco faz jus em razão da ocorrência do fato gerador.
Assim, ao contrário do consignado pela instância a quo, é inviável sustentar que
“os juros moratórios devem seguir a mesma natureza dos débitos sobre os quais
incidem”, justamente porque referidos juros Selic têm natureza muito distinta da
conferida ao IRPJ e à CSLL.
Na seara da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, a regra prescrita
no art. 374 do RIR/99 (correspondente no RIR vigente: art. 398) estipula que os
“juros incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional”. E, às específicas despesas com IRPJ e CSLL, é conferido regime
diferenciado que veda a sua dedutibilidade; é o que estabelecem os arts. 41,
parágrafo 2o da Lei 8.981/1995 e 10 da Lei n° 9.316/96:
Lei 8.981/1995 Art. 41. § 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não
poderá deduzir como custo ou despesa o Imposto de Renda de que for sujeito
passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
Lei no 9.316/96. Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não
poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua
própria base de cálculo.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
40
Frise-se: os dispositivos acima transcritos reiteram que a Selic e o IRPJ e a CSLL
tanto são autônomos e independentes em relação aos juros Selic, que a legislação
trata sobre tais rubricas em dispositivos distintos, endereçando tratamento
próprio a cada qual.
Ainda: ao contrário do mencionado no v. acórdão recorrido, tanto são distintas as
naturezas da Selic e do IRPJ e da CSLL, que a legislação de parcelamentos
especiais, como praxe, estabelece descontos diferenciados para a obrigação
principal, as multas e os juros. A Lei do REFIS TBU estabelece os seguintes
descontos na hipótese de pagamento parcelado: 50% para a Selic e 0% para os
tributos22.
Caso se leve a sério o entendimento da d. Autoridade Fiscal, misturando-se as
naturezas jurídicas dos juros Selic e do IRPJ e da CSLL pelo simples fato de que
uma rubrica possui outra em sua base de cálculo, chegar-se-ia ao absurdo de se
estabelecer a indedutibilidade das seguintes parcelas (já que a indedutibilidade
destas parcelas “contaminaria” os consectários correspondentes):

Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre a multa de ofício;

Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre os juros de mora da
multa de ofício;

Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre a
multa de ofício;

Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre os
juros de mora sobre a multa de ofício;

Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre o IRPJ
e a CSLL;

Dos encargos legais da dívida ativa, na parte em que incidente sobre os
juros de mora sobre o IRPJ e a CSLL;

Da multa de mora, na parte em que incidente sobre o IRPJ e a CSLL;

Dos juros de mora, na parte em que incidente sobre a multa de mora de
IRPJ e CSLL.
Não é isso o que pretendeu o legislador!
Veja-se que em sentido diametralmente oposto ao defendido no AI e no v.
acórdão recorrido, o art. 41, §5o da Lei 8.981/1995 estabelece que as multas
compensatórias, isto é, de mora, SEMPRE são dedutíveis do lucro real, sem se
fazer qualquer ressalva quanto ao tributo ensejador do fato jurídico moratório:
“Art. 41. (...) § 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as
multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas
por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.”
Igualmente, a Solução de Consulta Cosit no 21/2013 repreende o absurdo da
autuação e validado no v. acórdão recorrido ao deixar nítido que deve ser
respeitada a natureza jurídica de cada verba individualmente considerada. Basta
ver que reconhece a dedutibilidade plena dos juros de mora incidentes sobre a
multa de ofício, quando poderia, segundo a lógica da presente autuação, dizer
que estes estariam “contaminados” na parte em que incidentes sobre a multa de
ofício. Confira-se:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
41
“são dedutíveis, portanto, as multas de natureza compensatória, aquelas que se
destinam não a afligir o infrator, mas a compensar o sujeito ativo pelo prejuízo
suportado em virtude do atraso no pagamento do que lhe era devido,
configurando uma penalidade de caráter civil, da mesma natureza da indenização
prevista no direito civil (“acréscimos moratórios compensatórios”). Nessa
categoria se inserem (item 4.7, “a”, do Parecer) a multa de mora (art. 61, §§ 1o e
2o, da Lei no 9.430, de 1996) e os juros de mora (arts. 5o, § 3o, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996).
Cabe destacar que os juros de mora não perdem sua natureza de acréscimo
moratório compensatório quando exigidos conjuntamente com o tributo e a
multa punitiva, por meio de lançamento de ofício (...).” (destaques acrescidos)
Ainda neste tom, cabe o destaque às seguintes manifestações da RFB, nas quais
se firmou a dedutibilidade de juros:
“No que tange a juros de mora, por se tratar de compensação pelo atraso na
liquidação de débitos, caracterizam-se como despesa financeira, e como tal são
dedutíveis.” (PARECER NORMATIVO CST No 174 DE 25/09/1974)
“os juros de mora, por se tratar de compensação pelo atraso na liquidação de
débitos, caracterizam-se como despesa financeira e como tal são dedutíveis. (...)
39. Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e
contribuições lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
deferido são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.” (Solução de Consulta no 66 - SRRF07/Disit)
Outrossim, ao contrário do que se assentou no v. acórdão recorrido no sentido de
que o “parcelamento dos débitos de IRPJ e CSLL não possui o condão de
transformar os juros devidos à Taxa Selic em obrigação autônoma, distinta do
valor apurado a título de débito desses tributos”, é de se ponderar que a adesão
ao REFIS TBU implicou, sim, na novação da dívida da Recorrente, no sentido de
que a dívida foi consolidada e sobre ela passaram a incidir os juros de maneira
uniforme e indistinta, isso é, em nada importando a origem do débito, se
referente a distintas espécies de tributos, multas sancionatórias ou moratórias ou
juros Selic. Noutro giro: a partir do parcelamento tem-se um passivo que já não
comporta segregação, de modo que não há como prosperar o racional do AI
combatido de que a porção da Selic sobre o IRPJ e a CSLL parcelados não seria
dedutível; quando parcelados, o IRPJ e a CSLL já não subsistem, senão compõem
uma dívida consolidada e indissociável.
Tanto é verdadeiro, que a dívida consolidada no REFIS TBU não continha apenas
IRPJ e CSLL, mas também multas de ofício e de mora, bem como juros de mora.
Sobre todo esse acervo, passou a incidir a nova SELIC. Veja-se que a autuação, em
conduta proposital, sequer se atentou para essa complexidade, considerando
tudo como IRPJ e CSLL.
Nessa linha, enquanto nos tributos são atribuídos códigos de recolhimento
próprios, que viabilizam o detalhamento dos eventuais juros correlatos a cada um
dos tributos; nos parcelamentos, é criado um novo código de recolhimento, no
qual podem ser computadas diversas rubricas (tributos de distintas ordens e
naturezas, multas moratórias e punitivas e juros), sobre as quais são calculados os
juros de modo “global”, não sendo possível segregar a porção dos juros atribuível
a cada uma das rubricas parceladas.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
42
A corroborar o racional acima pela impossibilidade de se vincular os juros Selic aos
tributos objeto do REFIS TBU em razão da novação da dívida decorrente do
parcelamento, vale registrar: os tributos e o saldo devedor do REFIS TBU estão
sujeitos a distintos regimes jurídicos. As regras pertinentes aos tributos sequer
são aplicáveis ao saldo devedor do REFIS TBU. É dizer, não é cabível, por exemplo,
buscar no arcabouço normativo do RIR disposições sobre os juros Selic incidentes
sobre o saldo devedor do REFIS TBU; no RIR é possível localizar apenas preceitos
normativos dos juros Selic sobre o IRPJ! As prescrições dos juros Selic sobre o
saldo devedor do REFIS TBU são veiculadas (ou ao menos indicadas) na lei
instituidora do referido programa de parcelamento, Lei 12.865/2013.
Enfim, a Recorrente não se equivocou no tratamento tributário conferido aos
juros Selic sobre o saldo devedor do REFIS TBU. Ao contrário do que restou
apontado no AI e replicado no v. acórdão recorrido, esta rubrica tem natureza
autônoma e independente em relação ao IRPJ e à CSLL. Não há falar-se em
rubricas “principal” e “acessória” para fins de dedutibilidade porque a cada qual é
conferido particular e autônomo tratamento jurídico.
Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade da dedução das despesas de juros
do REFIS TBU do lucro real e da base de cálculo da CSLL, tal como enunciado nos
estritos e literais termos dos arts. 47, Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964 e
art. 299 do RIR/99 (correspondente no RIR vigente: art. 311) c/c o art. 374 do
RIR/99 (correspondente no RIR vigente: art. 398).
Se, por hipótese, o que se admite apenas para fins argumentativos, fosse o caso
de emprestar aos juros Selic o tratamento dispensado a outra rubrica, certamente
não seria adequado lhe aplicar o regime do IRPJ e da CSLL, senão o das multas
moratórias, dada a proximidade de suas naturezas, de ordem compensatória.
Conforme já destacado, as multas moratórias são, a teor do art. 41, §5o da Lei
8.981/199526 dedutíveis do lucro real; logo, neste racional admitido apenas para
fins retóricos e ad argumentandum, os juros Selic também deveriam ser
dedutíveis por também tratem de um encargo compensatório, decorrente da
mora. É o que bem reconheceu, aliás, o Parecer Normativo CST 61/1979.
Pelo, que se verifica, a Recorrente defende que os juros incidentes sobre o saldo
devedor do parcelamento tem natureza jurídica autônoma e independente do
IRPJ e da CSLL, ou seja, são de natureza compensatória, sendo considerados
despesas financeiras, e como tal cabível a sua dedutibilidade na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL nos termos dos arts. 47, Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964 e art. 299 do RIR/99 c/c o art. 374 do RIR/99.
A Recorrente aduz ainda que a adesão ao parcelamento implicou em novação da
dívida da Recorrente, e que os juros passaram a incidir de maneira indistinta
sobre o valor consolidado do parcelamento, o que incluiu todos os tributos,
multas sancionatórias, moratórios e juros moratórios, de modo que não haveria
como segregar as parcelas supostamente não dedutíveis, eis que comporiam uma
dívida consolidada e indissociável. Para corroborar seu argumento, afirma que nos
parcelamento o código de recolhimento é único, sobre o qual é aplicado a taxa
Selic, não sendo possível segregar a porção dos juros atribuível a cada uma das
rubricas parceladas.
Pois bem.

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
43
Primeiramente há que esclarecer que os juros que estamos analisando dizem
respeito aos juros incidentes sobre o saldo devedor consolidado do parcelamento
especial instituído pela Lei n° 12.865/2013, que no seu art. 40 trata de
parcelamento de débitos de IRPJ e CSLL decorrentes da aplicação do art. 74 da
Medida Provisória 2.158-35.
A incidência de juros sobre o saldo devedor do parcelamento está descrito no § 15
do art. 40, que remete ao caput do art. 13 da Lei n° 10.522/2002:
Lei n° 12.865/2013:
Art. 40. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos ao Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, decorrentes da aplicação doart. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001,relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2013, poderão ser:
(...)
§ 15. Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos
§§ 2o e 3odoart. 11,noart. 12,nocaput do art. 13e nos incisos V e IX do caput do
art. 14 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,e no parágrafo único do art. 4o da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Lei n° 10.522/2002
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Verifica-se que os juros incidentes sobre o parcelamento destinam-se a
compensar o credor, no caso o Tesouro, pelo recebimento parcelado da dívida
então constituída.
A divergência diz respeito à natureza do juros incidentes sobre o saldo devedor do
parcelamento. A Autoridade Fiscal e a DRJ defendem que os juros estão
vinculados à parcela original do tributo, ao passo que a Recorrente entende que
os juros tem natureza jurídica autônoma e independente da parcelas que compõe
o parcelamento.
A rigor, não há na legislação dispositivo que trate especificamente da
dedutibilidade dos juros incidentes sobre parcelamento na determinação do IRPJ
e da CSLL.
O artigo 374 do RIR/99, que tem como matriz legal o art. 17 do Decreto-Lei no
1.598/77 trata da de dedutibilidade de juros, mas ao que parece trata de juros
remuneratórios incorridos sobre operações de capital e de empréstimos. Confira-
se:
XVI
Despesas
Art.374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
44
I
- os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o
deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis,nos períodos de apuração a que competirem;
II
- os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou
construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de
construção e pré- operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para
serem amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros,
pagos ou creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no
exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da coligada ou
controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §3o).
Mas considerando que o art. 374 trata de juros incorridos como custo ou despesa
operacional, vejamos então se os juros incidentes sobre parcelamento podem ser
considerados como despesa operacional (uma vez que por não estar vinculado a
nenhum bem ou serviço especificamente não pode ser considerado como custo).
A definição do que são despesas operacionais está descrita no art. 299 do RIR/99,
e são consideradas aquelas necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora:
Seção III
Custos, Despesas Operacionais e Encargos Subseção I
Disposições Gerais
Despesas Necessárias
Art.299.São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, §1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Considerando que as despesas consideradas necessárias são aquelas pagas ou
incorridas e usuais ou normais e necessárias para a realização das operações
exigidas pela atividade da empresa, forçoso reconhecer que os juros incorridos
sobre o saldo do parcelamento não são normais, usuais e necessários para a
realização das atividades da empresa. Trata-se de uma obrigação, é verdade, mas
que decorre do não cumprimento de uma obrigação tributária (ilicitude, tendo
como causa o não recolhimento de tributo) e não da atividade normal da
empresa.
Os juros são incidentes sobre as parcelas componentes do parcelamento
consolidado (composto por tributo, juros moratórios e encargos leais) os quais
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
45
são apurados com base no tributo. E todas as demais parcelas seguem o destino
do tributo a que se vinculam, de sorte que se o tributo for exonerado, todas as
demais parcelas ficam exoneradas na mesma proporção. E tanto isso é verdade,
que em caso de rescisão do parcelamento, é efetuada a apuração do valor original
do débito, restabelecendo-se os acréscimos legais aplicáveis à época dos fatos
geradores, conforme o § 14 do art. 40 da Lei n° 12.865/2013 (REFIS/TBU)
§ 14. Rescindido o parcelamento:
I
- será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores; (grifei)
II
- serão deduzidas do valor referido no inciso I as prestações pagas.
Portanto, não assiste razão à Recorrente que alega que a adesão ao REFIS/TBU
implicou novação de sua dívida perante o FISCO e com a consolidação do
parcelamento não seria possível distinguir as parcelas componentes do
parcelamento pelo fato dos recolhimentos serem feitos por uma parcela única
(um único código de arrecadação).
Entendo, portanto, que os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do
parcelamento estão vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto por
débitos de IRPJ e CSLL e em sendo estes tributos não dedutíveis na determinação
de suas próprias bases de cálculo, no termos dos arts. 41 da Lei no 8.981, de 1995
e art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será indedutível os juros incidentes
sobre o saldo de parcelamento composto pelos referidos tributos.
1.3
Da alegação de descabimento do Auto de Infração por força dos arts. 24
da LINDB e art. 146 do CTN
A Recorrente sustenta que o procedimento por ela adotado já teria sido analisado
pelo CARF no julgamento do processo n° 16682.721165/2018-64, que segundo
ela, teria reconhecido como correto, de modo que haveria de ser aplicado ao
presente processo o mesmo entendimento, em decorrência do cumprimento ao
que determinam os artigos 24 da LINDB c/c o art. 146 do CTN:
IV.4 - DESCABIMENTO DO AI POR FORÇA DOS ARTS. 24 LINDB, 100 E 146 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
O v. acórdão recorrido também merece reforma na parte em que afastou a
aplicação do artigo 24 da LINDB. Senão vejamos.
(...)
No caso concreto, até o advento da Solução de Consulta COSIT no 101/2020,
prevalecia o entendimento pela ampla dedutibilidade dos juros Selic.
É o que estava evidenciado nas já mencionadas manifestações da RFB, a saber,
Solução de Consulta COSIT no 21/2013, bem como no Parecer Normativos CST
174/1974 e na Solução de Consulta no 66 - SRRF07/Disit:
“são dedutíveis, portanto, as multas de natureza compensatória, aquelas que se
destinam não a afligir o infrator, mas a compensar o sujeito ativo pelo prejuízo
suportado em virtude do atraso no pagamento do que lhe era devido,
configurando uma penalidade de caráter civil, da mesma natureza da indenização
prevista no direito civil (“acréscimos moratórios compensatórios”). Nessa
categoria se inserem (item 4.7, “a”, do Parecer) a multa de mora (art. 61, §§ 1o e
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
46
2o, da Lei no 9.430, de 1996) e os juros de mora (arts. 5o, § 3o, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996).
Cabe destacar que os juros de mora não perdem sua natureza de acréscimo
moratório compensatório quando exigidos conjuntamente com o tributo e a
multa punitiva, por meio de lançamento de ofício (...).” (destaques acrescidos)
“No que tange a juros de mora, por se tratar de compensação pelo atraso na
liquidação de débitos, caracterizam-se como despesa financeira, e como tal são
dedutíveis.” (PARECER NORMATIVO CST No 174 DE 25/09/1974)
“os juros de mora, por se tratar de compensação pelo atraso na liquidação de
débitos, caracterizam-se como despesa financeira e como tal são dedutíveis. (...)
39. Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e
contribuições lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
deferido são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.” (Solução de Consulta no 66 - SRRF07/Disit)
Ademais, a Recorrente aderiu ao REFIS T13U em 2013. Desde então, a Recorrente
procedeu com os idênticos procedimentos questionados na presente autuação
referente ao ano-calendário de 2016. Isso é, desde 2013 a Recorrente vem
deduzindo os juros Selic referentes à dívida do REFIS T13U do lucro real e da base
de cálculo do IRPJ. A autuação ora combatida se refere, tão somente, ao ano-
calendário de 2016!
A lógica adotada pela Recorrente e condenada no AI – ratificado pelo v. acórdão
recorrido – já havia sido, inclusive, aceita pela própria RF13, quando da
fiscalização que originou o já mencionado AI 16682.721165/2018-64 (cf. Doc. 04
da Impugnação – fls.). Deveras, confira-se trecho do TVF e de um dos votos
proferidos no CARF, nos quais se relata que a Ilma. Auditoria Fiscal constatou que
os juros Selic do REFIS T13U tinham sido deduzidos:
“(...) o contribuinte deduziu na apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido a totalidade das despesas com os
tributos incidentes sobre os seus lucros e respectivos acréscimos legais [multas de
mora, juros de mora e demais encargos] obtidos por meio de suas coligadas e
controladas nos períodos em referência
(...).” (trecho TVF) Ora, em tendo a Fiscalização constatado a dedução dos juros de
mora e não tendo lavrado AI para glosa de referidas rubricas, é certo que,
contraditoriamente, quando do AI 16682.721165/2018-64 houve concordância da
d. Autoridade Fiscal sobre os mesmos fatos ora objeto do AI em discussão.
É de se frisar, ainda, que o procedimento implementado pela Recorrente foi,
inclusive, recentemente avalizado pelo Eg. CARF, no julgamento datado de
22/01/2020 do AI 16682.721165/2018-64, lavrado contra a Recorrente (cf. Doc.
04 da Impugnação – fls.).
Com efeito, nos autos do PAF 16682.721165/2018-64, este Eg. CARF, como já dito
alhures, entendeu por bem cancelar a autuação que se baseava na mesma
premissa do AI ora em discussão – destaque-se, também tirada do contexto do
REFIS TBU. Nesse processo, sustentava-se que o encargo legal seguiria a mesma
sorte das multas de ofício, que são indedutíveis do lucro real e da base de cálculo
da CSLL e o CARF decidiu pela autonomia e independência das rubricas, de modo
que os tratamentos de cada qual para fins de dedutibilidade deveriam seguir
regimes próprios.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
47
Este contexto que veio se consolidando desde 2013 importa, portanto, em
cenário claríssimo de regularidade da atuação da Recorrente, que somente foi
alterado em 2021, com a autuação ora refutada, baseada na Solução de Consulta
COSIT no 101/2020. É evidente, portanto, que o v. acórdão recorrido merece
reforma, haja vista que desconsiderou os fatos até aqui relatados, que
demonstram a incontestável alteração das interpretações e especificações
adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público,
violando o quanto previsto no art. 24 da LINDB.
Tendo em vista as citadas manifestações da RFB, o fato de que desde 2013 (época
da adesão ao REFIS TBU) Administração Tributária Federal NUNCA questionou a
Recorrente e, mais, considerando as constatações da Ilma. Auditoria Fiscal e do
CARF no PAF 16682.721165/2018-64, que aceitaram e confirmaram o
entendimento
da
Recorrente
sobre
conferir tratamento
autônomo e
independente às rubricas da dívida do REFIS TBU para fins de dedutibilidade, é
imperativo reconhecer a existência de normas complementares de leis cujo
cumprimento, a teor do art. 100 do CTN, exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo
do tributo.
Neste cenário, deve ser reconhecido por este Eg. Conselho que, ao contrário do
quando decidido no v. acórdão recorrido, o AI implica em violação ao princípio da
segurança jurídica, representada pelo venire contra factum proprium da
Administração Tributária e concretizado na norma segundo a qual a alteração do
critério jurídico na interpretação fazendária só pode surtir efeitos sobre fatos
futuros (art. 146 do CTN37). Jamais poderia o Fisco modificar a sua interpretação
em relação a fatos passados e penalizar o contribuinte e constituí-lo em mora.
Em relação ao processo n° 16682.721165/2018-64, como demonstrado no item
2.1 acima (Da coisa julgada material - processo n° 16682.721165/2018-64), a
matéria aqui tratada não é a mesma que foi tratada naquele outro processo, de
modo que é incabível a arguição de necessidade de aplicação da decisão
prolatada naquele processo.
A Recorrente alega que com base na desde Solução de Consulta no 66 -
SRRF07/Disit, da Solução de Consulta COSIT no 21/2013 e do Parecer Normativos
CST 174/1974 até o advento da Solução de Consulta COSIT no 101/2020,
prevalecia o entendimento pela ampla dedutibilidade dos juros Selic, o que
justificaria a dedução dos juros Selic referentes à dívida do REFIS TBU da base de
cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de modo que se trataria de
.alteração das interpretações e especificações adotadas por prática administrativa
reiterada e de amplo conhecimento público, violando o quanto previsto no art. 24
da LINDB.
Não assiste razão à Recorrente.
A questão da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de parcelamento foi
detalhalhadamente analisada na Solução de Divergência Cosit n° 1, de 15 de
dezembro de 2022, que tomo como referência para fundamentar a minha
decisão.
Primeiramente, como salienta a Solução de Divergência Cosit n° 1/2002, a Solução
de Consulta SRRF07/Disit no 66, de 2011, foi proferida sob a égide da Instrução
Normativa RFB no 740, de 2 de maio de 2007, que atribuía efeito vinculante da
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
48
resposta à consulta tributária apenas ao consulente. Foi somente após o advento
da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, é que as Soluções de Consulta
Cosit passaram a ser vinculantes a toda a Administração Tributária.
Além disso, como indica a Solução de Divergência Cosit n° 1, de 15 de dezembro
de 2022, as Soluções de Consulta Interna Cosit n° 9, de 2012 e a Solução de
Consulta Cosit no 208, de 5 de agosto de 2015 já apontavam que os acréscimos
moratórios deveriam seguir a regra de dedutibilidade do principal. Confira-se
excertos:
I
Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de 2012
A regra aplicada à dedutibilidade dos juros deve ser a mesma aplicada aos
tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue o
principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, em relação à
dedutibilidade dos acréscimos moratórios, consoante os princípios de direito
tributário, estes devem seguir a regra de dedutibilidade do principal. Ademais,
frise-se que os juros de mora devidos em razão de débitos recolhidos com atraso
são sempre dedutíveis como despesas financeiras (cf. Parecer Normativo CST no
174/1974). (grifei)
XVII
Solução de Consulta Cosit no 208, de 2015
Conclusão
15.
Face o exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo-se à
consulente que:
a)
Os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e os
juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o,
§3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, dedutíveis.
b)
Entretanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza da despesa
sobre a qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros à taxa Selic,
sejam aqueles previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sejam os do art. 8o da
Lei no 13.496, de 2017, são indedutíveis quando incidentes sobre o próprio
imposto ou contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício
a que se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Em relação à Solução de Consulta COSIT no 21/2013, como se verifica no excerto
abaixo, a consulta visava verificar se a parcela equivalente à redução das multas,
juros e encargos legais decorrentes do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei n°
11.941/07 deveriam ser computadas na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, e a dedutibilidade das referidas multas de mora, de ofício e dos juros
moratórios.
XVIII Fundamentos
7. Em síntese, trata-se de esclarecer o alcance das disposições do art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 11.941, de 2009 (“Não será computada na apuração da
base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à redução do
valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
49
e 3o desta Lei.”), e a inerente dedutibilidade na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL das multas, de mora e de ofício, e dos juros de mora.
A conclusão da Solução de Consulta COSIT no 21/2013 diz respeito à não
computação da receita oriunda da redução das multas de mora e de ofício e dos
juros de mora (receita de reversão), decorrente do benefício previsto no art. 1o, §
3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009. Confira-se:
XIX
Conclusão
10.
Ante o exposto, responde-se à consulente, que:
a receita oriunda da redução de multa de mora e juros de mora decorrente da
fruição do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009,
pode ser excluída do lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, e não integra a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, por força do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 11.941, de
2009;
a)
as multas de ofício são indedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ
(lucro real) e da CSLL; a receita oriunda da redução de multa de ofício decorrente
da fruição do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009,
não é computada na base de cálculo desses tributos pois ela não terá sido
deduzida em períodos de apuração anteriores (art. 392, inciso II, do RIR/1999; art.
53 da Lei no 9.430, de 1996; art. 88, inciso III, alínea “g”, da Instrução Normativa
SRF no 390, de 2004), restando inócuo, neste ponto, o comando do art. 4o,
parágrafo único, da Lei no 11.941, de 2009; essa receita não integra a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Verifica-se, portanto, que a Solução de Consulta COSIT no 21/2013 não tratou da
questão da dedutibilidade de juros incidentes sobre saldo de parcelamento,
objeto do presente processo.
Que a matéria é polêmica, não restam dúvidas, até porque ensejou a emissão da
Solução de Consulta de Divergência Cosit n° 1/2022, mas exatamente por isso,
não há que se falar em alteração do critério jurídico por parte da Administração
Tributária na lavratura do Auto de Infração, em afronta ao art. 24 da LINDB e do
art. 146 do CTN.
Importante esclarecer que no âmbito do CARF a questão da dedutibilidade dos
juros incidentes sobre saldo de parcelamento de IRPJ e CSLL já foi apreciada, não
havendo ainda um entendimento pacífico em relação a matéria, havendo
decisões que corroboram o entendimento da Administração Tributária, conforme
se verifica do excerto das ementas dos julgados abaixo transcritos:
XX
DESPESAS COM JUROS INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIO DE IRPJ E
CSLL PARCELADOS NO REFIS. INDEDUTIBILIDADE. GLOSA. CABIMENTO.
O parcelamento dos débitos não altera a natureza do débito parcelado e não
possui o condão de transformar os juros devidos em obrigação autônoma, uma
vez que continuam atrelados aos débitos sobre os quais incidem. Os acréscimos
de juros moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 ou em leis
instituidoras de parcelamentos, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, são dedutíveis. No entanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza
da despesa sobre a qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros
incidentes sobre parcelamentos no REFIS são indedutíveis quando incidentes
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
50
sobre o próprio imposto ou contribuição, assim como quando incidentes sobre as
multas de ofício aplicadas em lançamentos de ofício. (Acórdão 9101-005.814 da
1a Turma da CSRF prolatado em 06 de outubro de 2021, processo
13971.722394/2014-19).
XXI
GLOSA DE DESPESAS. MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS ACRESCIDOS A
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO.
Como regra, de acordo com o caput do art. 41 da Lei n° 8.981, de 1995, "os
tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência". No entanto, em vista de previsões legais específicas,
para fins de apuração da base de cálculo do próprio IRPJ, são indedutíveis os
valores incorridos a título de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido. E, considerando que os acréscimos legais seguem a sorte do tributo
a que estejam vinculados, também são indedutíveis na apuração do IRPJ os
acréscimos legais associados a débitos de IRPJ e CSLL. .( Acórdão 1302-002.112 da
2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, prolatado em 16 de maio de 2017,
processo 10980.727818/2012-82).
==============================================================
XXII
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS SOBRE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. PROVISÕES. DESPESAS INDEDUTÍVEIS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
DESCABIMENTO.
A incerteza inerente a despesas com juros sobre tributos com exigibilidade
suspensa confere-lhes natureza de provisões, e, como tais, tem a dedutibilidade
expressamente obstada pelo artigo 13, caput e inciso I, da Lei n° 9.249/95. Da
mesma forma, o parágrafo 1o do artigo 41 da Lei n° 8.981/95 impede a
dedutibilidade de tributos e contribuições com exigibilidade suspensa, na
determinação do lucro real, alcançando não somente o principal, mas também os
juros de mora que são encargos acessórios acrescidos àquele, como
recomposição da parcela do próprio tributo depreciada pela mora do
contribuinte.( Acórdão 1402.001.215 da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, prolatado em 04 de outubro de 2012, processo 16327.001245/2009-69).
Portanto, não há se falar em alteração de entendimento da Administração
Tributária que afrontou o disposto no art. 24 da LINDB e do art. 146 do CTN.
1.4
Do reflexo da dedutibilidade da despesa de juros em relação à CSLL
A Recorrente aduz que seria inaplicável a regra da indedutibilidade da CSLL
prevista no art. 1o da Lei n° 9.316/96, porque segundo ela a rubrica questionada
não se trata do próprio tributo mas os juros incidentes sobre o saldo devedor do
parcelamento não havendo dispositivo legal para a vedação da dedução:
(...)
Em síntese, de acordo com a DRJ, a regra pela indedutibilidade da CSLL de sua
própria base, prevista no art. 10 da Lei 9316/1996, seria suficiente para
fundamentar a autuação fiscal nesta parte.
Ocorre que, com as devidas vênias, a Recorrente vem demonstrando a completa
inaplicabilidade de referido rationale, na medida em que a rubrica tributada não é
CSLL, senão os juros de mora do REFIS TBU! Uma vez que a rubrica em questão
consiste nos juros de mora, seria imprescindível a existência de fundamento
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
51
normativo determinando a indedutibilidade dessa despesa da base de cálculo da
CSLL para se conferir legitimidade ao AI em debate. Essa disposição legal inexiste
no ordenamento jurídico!
A base de cálculo da CSLL corresponde ao valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o IRPJ, apurado na forma da legislação comercial, e ajustado na
forma prevista no art. 2o da Lei no 7.689/1988, e alterações dadas pela Lei no
8.034/199041.
Referido artigo prevê que o resultado do período base será ajustado por
determinadas adições e exclusões expressamente previstas pela Lei no
8.034/1990. Assim, tem-se que a Lei no 7.689/1988, que instituiu a CSLL, previu os
valores que impactam a apuração de sua base de cálculo.
Posteriormente, foi editada a Lei n o 9.249/1995, que altera a legislação do IRPJ e
da CSLL e, em seu art. 1342, introduz determinadas vedações na dedução de
despesas pelas pessoas jurídicas, para fins de apuração do lucro real e, também,
da base de cálculo da CSLL.
Disso tem-se que todas as exclusões da base de cálculo da CSLL e despesas
consideradas indedutíveis foram relacionadas taxativamente nos arts. 2o da Lei no
7.689/1998 e art. 13 da Lei no 9.249/95. Nos itens relacionados em referidas leis
não estão presentes as despesas de juros do REFIS TBU, que foram glosadas no
presente Auto de Infração.
Disso, ao contrário do defendido no âmbito da r. decisão combatida, não há
atualmente
nenhum
dispositivo
legal
que
preveja
expressamente a
indedutibilidade de despesas de juros do REFIS TBU para fins de apuração da
base de cálculo da CSLL. Veja-se: não se trata de “aplicação de hipótese
específica de adição contida em comando normativo expresso em lei”, ao revés!
Desde a criação da CSLL em 1988 não foi editada nenhuma norma nesse sentido,
embora a legislação atinente à CSLL tenha sofrido uma série de alterações ao
longo do tempo, a exemplo do quanto visto nas Leis no 8.034/1990 e no
9.249/1995, que tiveram por objeto justamente implementar modificações na
base de cálculo da CSLL. Assim, não havendo previsão legal específica a respeito
da indedutibilidade dos juros REFIS TBL1, não poderia o intérprete da norma criar
a restrição.
Nem se alegue que a alusão do AI ao artigo 57 da Lei no 8.981/1995 legitimaria a
extensão indiscriminada à CSLL das regras aplicáveis ao IRPJ. Referido artigo
expressamente passou a prever que se aplica à CSLL as mesmas regras de
apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ, mas mantidas a base de álculo e
alíquotas previstas na legislação em vigor.
Como reconhecido pela Secretaria da Receita Federal (“RFB”) na Solução de
Consulta COSIT no 198/2014 ao tratar do art. 57 da Lei no 8.981/1995, “a norma,
apesar de unificar a forma de apuração e pagamento de ambos os tributos
preserva, no entanto, aspectos particulares de cada um, uma vez que observa que
devem ser mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor”.
Dessa forma, não haveria possibilidade de se utilizar de tal dispositivo legal para
legitimar o AI na parte da CSLL.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
52
Evidente, portanto, que, a despeito de ser afastada pela C. Turma Julgadora a quo,
deve ser reconhecida a tese de que não há atualmente nenhum dispositivo legal
que preveja expressamente a indedutibilidade de despesas de juros do REFIS TBL1
para fins de apuração da base de cálculo da CSLL. Dessa maneira, merece reforma
o v. acórdão recorrido também pelos argumentos trazidos neste tópico.
Ora, o art. 57 da Lei 8981/1995 estabelece que se aplicam à CSLL as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, e assim, valem os argumentos expendidos nos itens 2,1 a 2,3 do
voto, ou seja, que os juros incidentes sobre o saldo do parcelamento seguem a
natureza das verbas incluídas no parcelamento. Assim, como as parcelas tratam
de IRPJ e CSLL, os juros correspondentes não são dedutíveis na apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Há que se ressaltar que, da mesma forma quanto ao IRPJ, não há na legislação
específica da CSLL a previsão legal tanto para a adição dos juros em questão à
base de cálculo da CSL, bem como norma que permita a sua dedutibilidade.
Assim, valem para a construção do entendimento quanto indedutibilidade dos
juros incidentes sobre o parcelamento na apuração da base de cálculo da CSLL os
mesmos fundamentos para a indedutibilidade na apuração do lucro real.
1.5
Do argumento de ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de
ofício
A Recorrente alega que após o vencimento devem ser lançados os juros e
acréscimos moratórios apenas sobre o principal, de acordo com o art. 61, § 3o, da
Lei no 9.430/96, não havendo embasamento legal para a incidência de juros sobre
a multa de ofício, contrariando o princípio da legalidade:
XXIII IV.5.B - ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
Ainda que não se entenda pela reforma integral do v. acórdão no 101-017.405,
com o consequente cancelamento do Auto de Infração, o que se admite apenas
para argumentar, há que se proceder com a reforma ao menos parcial do v.
acórdão recorrido, para afastar a incidência de juros sobre a multa.
É certo que a multa lavrada no AI em discussão tem caráter de sanção pelo
inadimplemento da obrigação. Por isso, esta penalidade não pode ser corrigida
pela Taxa Selic, prevista apenas em relação ao principal, isto é, do tributo vencido
e não pago, a teor do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96.
Após o vencimento é que são lançados os acréscimos de multa e juros sobre o
débito, sem que haja embasamento legal para a cobrança de juros sobre a multa,
a teor do princípio da legalidade insculpido nos arts. 9o, I, e 97, II, do CTN e arts.
5o, II, e 150, I, da CF.
Essa constatação fica ainda mais evidente se atentar para o fato de que, quando o
legislador ordinário pretendeu autorizar a incidência de juros sobre a multa
decorrente de lançamento de ofício, fê-lo expressamente. Nesse sentido, o art. 43
da Lei no 9.430/96, em seu parágrafo único, determina a incidência de juros
moratórios sobre as multas e os juros exigidos isoladamente.
Assim, na remota hipótese de ser mantido o crédito tributário em discussão,
requer-se a reforma do v. acórdão recorrido para afastar a incidência de juros
sobre a multa, em razão de falta de previsão legal para a cobrança.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
53
Ora, nos termos do art. 61 da Lei 9.430/1996, incidem juros de mora sobre os
sobre os tributos e contribuições não pagos no vencimento, e como a multa de
ofício integra os referidos débitos, fica sujeito à incidência dos juros moratórios.
A questão não comporta maiores digressões, uma vez que o entendimento já foi
pacificado no CARF, por meio do enunciado da Súmula no 108:
XXIV Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Portanto, mantém-se os juros incidentes sobre a multa de ofício.
1.6
Da suspensão da retificação dos prejuízos fiscais e do saldo negativo
A Recorrente alega que é indevida a recomposição do saldo de prejuízo fiscal e da
base negativa da CSLL, bem como dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL, eis que
ainda não teria sido prolatada decisão administrativa, violando-se o art. 151. III do
CTN.
XXV
V – DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO NO
QUE SE REFERE À RETIFICAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DO SALDO NEGATIVO
DESSES TRIBUTOS
Por fim, em que pese ao fato de a DRJ ter inicialmente anunciado que “o efeito
suspensivo da exigibilidade do crédito tributário deverá ser concedido de forma
ampla, abrangendo a totalidade dos valores apurados no lançamento de ofício”,
na medida em que a integralidade do AI foi objeto de Impugnação, adiante, a DRJ
firmou que “o art. 151 do CTN trata da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, não de prejuízos fiscais, base negativa ou saldos negativos de IRPJ e
CSLL”.
Com as devidas vênias, tal posição não deve prevalecer. Como restou
amplamente demonstrado, é indevida a recomposição do saldo de prejuízo fiscal
e da base negativa da CSLL, bem como dos saldos negativos dos tributos, vez que
o AI em pauta está em discussão nesta instância administrativa, inexistindo a sua
constituição definitiva.
Nesse cenário, caso adotada providência contrária por este E. CARF, estar-se-á
diante de violação ao artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, que poderá
tornar inócua futura decisão proferida em sentido favorável aos interesses da
Recorrente.
Com as devidas vênias, ao ser interposto recurso administrativo, deve-se
suspender a exigibilidade do crédito tributário em toda a sua extensão,
justamente a fim de evitar discussões conexas e conflitantes.
É tão somente na remota hipótese de a acusação fiscal prevalecer na última
instância recursal administrativa, que o AI se consolidará e ensejará como
desdobramento, a retificação da DIPJ, bem como dos respectivos registros no
LALUR e no LACS da Impugnante.
Dada a íntima relação entre este processo e as apurações fiscais em períodos
subsequentes, é de rigor o sobrestamento de quaisquer procedimentos
decorrentes, inclusive da análise das compensações efetivadas, justamente
porque, em sede de apreciação das compensações, não pode a d. Fiscalização
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
54
proceder às adições determinadas neste AI ao lucro líquido do ano-calendário de
2016 e imediatamente recompor a DIPJ, LALUR e LACS correspondentes, visto que
essa questão está em discussão nestes autos.
Sendo assim, deve também ser reformada a r. decisão ora combatida, tendo em
vista a necessária aplicação plena do art. 151, III, do CTN.
Entendo que a retificação do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL
vai ser formalizado nos moldes do que que for decidido administrativamente no
presente processo. Assim, mesmo que os saldos de prejuízo fiscal e da base
negativa de CSLL tenham sido retificados em decorrência do lançamento de ofício
aqui analisado, poderão ser retificados caso a decisão administrativa definitiva no
presente processo for favorável ao Recorrente.
Eventuais processos de compensações pleiteadas com fundamento nos valores de
IRPJ e CSLL apurados antes do lançamento, deverão ser sobrestados até a decisão
final administrativa no presente processo. Portanto correta a decisão da DRJ,
abaixo transcrita:
No que tange aos eventuais saldos negativos de IRPJ e CSLL, o que se tem é que,
caso a autoridade fiscal decida por não homologar compensações de débitos com
a utilização dos referidos saldos negativos, e a contribuinte venha a apresentar
peça de defesa (manifestação de inconformidade) em face de tal decisão, aí sim
ocorrerá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como no
julgamento da referida manifestação de inconformidade deverá ser observado o
decidido no presente julgamento.
Assim, mais uma vez não assiste razão ao contribuinte, pois o lançamento fiscal
goza do atributo de presunção de legitimidade, sendo um ato administrativo
perfeitamente válido e eficaz.
Eventual impugnação à exigência, na esfera administrativa, tem apenas o condão
de suspender a exigibilidade do crédito.
Esse mesmo entendimento vale para a reconstituição de saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas a compensar, registrados na parte B do LALUR, a
suspensão somente ocorre após o lançamento fiscal de imposto ou contribuição
em decorrência desta reconstituição, com a correspondente peça de defesa
(impugnação).
Dessa forma, desde o momento em que a contribuinte foi cientificada do Auto de
Infração, a apuração dos tributos suplementares deve refletir seus efeitos.
Obviamente que, se a contribuinte lograr êxito em sua impugnação, a apuração
deverá ser adequada para atender as conclusões da suposta decisão.
Há que se ressaltar que os sobrestamentos dever ser pleiteados nos processos em
que se analisam as compensações.
Não há previsão legal para o sobrestamento solicitado dos procedimentos
decorrentes do presente Auto de Infração.
Portanto indefiro o pedido de sobrestamento
1.7
Do pedido de diligência
A Recorrente pleiteia, em caráter subsidiário, que o processo seja baixado em
diligência para revisão da base de cálculo levada à tributação e redução dos
valores correlatos aos juros do REFIS TBU atreláveis às multas de mora parceladas,
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.897 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721619/2021-01
55
alegando que as multas de mora parceladas são dedutíveis, com fundamento no
art. 41, §5o da Lei 8.981/1995.
Entendo que os juros moratórios calculados sobre o principal até a data da
consolidação do parcelamento compõem o crédito tributário parcelado, seguem a
sorte do principal, de modo que possuem a mesma natureza.
As ementas dos julgados colacionados no item 2.4 acima, corroboram o
entendimento aqui esposto.
Portanto, indefiro a diligência pleiteada, no entendimento que os juros
moratórios sobre IRPJ e CSLL que compõem o parcelamento, são indedutíveis da
apuração do IRPJ e da CSLL.
XXVI Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço do recurso, indefiro o pedido de diligência e
no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assim, por concordar com os fundamentos aduzidos, adoto-os como razão de
decidir, apenas para ajustar a base de cálculo do IRPJ, nos termos deste voto.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para ajustar a base de
cálculo do IRPJ e excluir apenas a parcela dos juros relativa às multas moratórias.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 662
DF CARF MF
Original